Tribunal: CARF
Processo: 15746.720245/2021-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos para o IPI.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA DE MERCADORIA. RIPI/2010, ART.572, II. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN
O artigo 124, I, do CTN traz hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720245/2021-43
ACÓRDÃO
3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de
créditos para o IPI.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA DE MERCADORIA. RIPI/2010, ART.572,
II. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto
no 7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das
mercadorias a quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva
de produto nela descrito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN
O artigo 124, I, do CTN traz hipótese de responsabilidade tributária dirigida
para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
Fl. 9946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
2
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em julgar da seguinte forma: Quanto ao recurso
de ofício: i) por unanimidade, conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, para negar provimento
quanto a responsabilidade solidária de M5 Administração de Bens Sociedade Simples; e ii) por
voto de qualidade, para dar provimento parcial a fim de manter como responsáveis solidários Júlia
Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite, André Cañada de Mello, Salete do Valle Cañada,
Samauma Investimentos e Participações Ltda. e LS – Locadora de Bens Ltda. Vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli Campos de Lima e Joana Maria de
Oliveira Guimarães que negavam provimento. Quanto aos recursos voluntários: i) por
unanimidade, para conhecer dos recursos voluntários apresentados pela empresa e pelo
responsável solidário, afastando as arguições de nulidades suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%; e ii) por voto de
qualidade, para manter a multa regulamentar do IPI, a multa qualificada da autuação e manter a
responsabilidade do sócio Luiz Garcia de Mello. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima que davam
provimento nesses pontos. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 9947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
3
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto trecho do relatório do acórdão recorrido:
O processo trata de dois Autos de Infração, às fls. 5694/5731: um relativo ao IPI
em face de créditos básicos indevidos sobre compras simuladas de lingotes de
alumínio, com o Imposto acompanhado de juros de mora e da multa de ofício
proporcional no percentual qualificado de 150%, outro relativo à multa
regulamentar isolada lançada com base no art. 572, II, do Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010) e igual a 100% do valor
comercial atribuído a mercadorias constantes de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)
que não correspondem a saídas efetivas (o contribuinte emitiu NF-e de vendas de
sucatas de alumínio que não ocorreram e tomou créditos de IPI sobre NF-e de
compras igualmente simuladas de lingotes de alumínio), tudo segundo a
fiscalização.
Os valores lançados são os seguintes (em R$):
IMPOSTO 7.048.863,17
JUROS DE MORA 919.185,72
MULTA PROPORCIONAL 10.573.294,65
TOTAL AI COM MULTA PROPORCIONAL 18.541.343,54
AI MULTA REGULAMENTAR ISOLADA 245.393.044,14
Nos dois Autos, além do contribuinte, o estabelecimento industrial matriz da
pessoa jurídica, a autuação também indica mais 8 (oito) sujeitos passivos, por
solidariedade de fato, nos termos art. 124, I, do CTN: as pessoas físicas LUIZ
GARCIA DE MELLO, SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRE CANADA DE MELLO,
MARINA CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE MELLO e as pessoas
jurídicas M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS -
LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Na parte Demais Responsáveis Tributários dos dois Autos a fiscalização indica
resumidamente, para cada um dos 8 responsáveis tributários, as circunstâncias e
os fatos pelos quais os arrolou como sujeitos passivos, detalhados no tópico 13 do
Relatório Fiscal (RF).
O RF, às fls. 5635/5693, informa em resumo o seguinte, em cada um dos seus
tópicos adiante:
1 – DAS ATIVIDADES DO SUJEITO PASSIVO E INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
A fiscalização informa que se trata de indústria de fundição de alumínio, que
transforma sucatas e lingotes de alumínio em alumínio atomizado (pó), tarugos,
outros lingotes de alumínio e ligas especiais; que o contribuinte foi fiscalizado por
terem sido detectadas, na base de dados da RFB referentes aos anos-calendários
2017 e 2018, compras de lingotes de alumínio de empresas constituídas apenas
Fl. 9948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
4
com a finalidade de emitirem notas fiscais (“noteiras”), e havia também indícios
de vendas simuladas de sucata para três empresas constituídas somente para
receber essa espécie de vendas com o objetivo de dar baixa no estoque de
sucatas de alumínio e criar recursos (caixa) para pagar as compras simuladas de
lingotes de alumínio.
Observa que as fornecedoras de lingotes de alumínio relacionadas foram
consideradas suspeitas de serem “noteiras” por motivos diversos, como não
possuírem movimentação financeira compatível, declararem e efetuarem
recolhimentos de tributos incompatíveis com as vendas, não possuírem número
de funcionários compatíveis com a movimentação ou por comercializarem com
outras suspeitas de serem “noteiras”, informando para cada estabelecimento
(nove ao todo, pertencentes a seis pessoas jurídicas, conforme o itens 4 e 7 do RF)
o “VALOR TOTAL FORNECIDO 2017/2018” e somando o montante, igual a R$
182.195.522,98 e equivalente ao “TOTAL COMPRAS 2017/2018”, ao qual acresceu
R$ 12.380.112,60, este valor constante do item 7 do RF, que por lapso não
constou do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), como esclarecido pelo
Auditor-Fiscal.
Quanto às destinatárias das vendas simuladas de sucatas também informa para
cada estabelecimento (sete ao todo, de pessoas jurídicas distintas), o “VALOR
TOTAL DE VENDAS 2017/2018” e a soma, a R$ 106.460.481,49, equivalente ao
“TOTAL VENDAS 2017/2018”.
O Auditor-Fiscal informa que a contribuinte “apresentou toda a documentação
solicitada, incluindo comprovantes de pagamento bancário, cópias de cheques,
conhecimentos de transporte e contratos de empréstimo de alguns fornecedores
(B N COMERCIO DE METAIS EIRELI e ALL RECICLA COM. FUND. DE METAIS E
TRANSP. EIRELI)”, e no tópico 2 do RF passa à análise dessa documentação.
Afirma:
9.A fiscalização detectou as seguintes particularidades e padrões na
documentação apresentada:
- a maioria das DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
apresentadas foram impressas em data posterior à ciência do TIPF, através de
algum sistema repositório de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, ou seja, não foram
cópias extraídas do arquivo físico de documentos;
- algumas compras de lingotes de alumínio relacionadas no Anexo I do TIPF foram
transportadas por conta das empresas vendedoras, constando na nota fiscal o
nome do motorista e a placa do veículo. Quando não constava o nome do
motorista e a placa do veículo, o transporte foi efetuado pela transportadora
RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA. CNPJ 07.775.665/0001-16, somente por essa
transportadora, que transportou para todas as fornecedoras relacionadas no
anexo I. O sujeito passivo anexou Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e –
dessa transportadora correspondente a cada DANFE. Aparentava ser uma
transportadora especializada no transporte de lingotes de alumínio;
Fl. 9949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
5
- frequentemente ocorria a devolução de uma pequena parte dos lingotes de
alumínio adquiridos, que eram devolvidos amparados em notas fiscais de
devolução, nas quais consta que não houve frete (9-sem frete), não existindo
dado nenhum de como foram transportados os lingotes devolvidos;
- os comprovantes de pagamento, conforme o caso, são no valor resultante do
valor total de compra subtraídos do valor da devolução dos lingotes de alumínio;
- quanto às transações com a C. F. MONTAGNER, o sujeito passivo vende sucata
de alumínio e posteriormente adquire lingotes de alumínio. Sobre a sucata de
alumínio vendida não incide IPI e o PIS/COFINS - estão suspensos nos termos dos
Artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005;
- das notas fiscais de vendas de sucatas de alumínio (saídas) constantes no anexo
II do TIPF, somente as destinadas a C. F. MONTAGNER possuem dados do
transportador (constam nome do motorista e placas do veículo). Nas demais,
consta apenas a observação que o destinatário retira.
10. Apesar da farta documentação apresentada, aparentemente autêntica
materialmente, persistia ainda a suspeita de que seriam notas de “noteiras”, sem
terem ocorrido de fato as compras dos lingotes de alumínio e vendas de sucatas
de alumínio.
11. Amparavam a suspeita a situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ - das principais empresas pertencentes à cadeia de fornecedores
de lingotes de alumínio (muitas declaradas inaptas por falta de declarações ou
baixadas após funcionarem por pouco tempo) e, principalmente, por falta de
declaração ou recolhimento de tributos (tributos estes que o sujeito passivo
tomou crédito) incompatíveis com os valores comercializados de lingotes de
alumínio tributados (PIS/COFINS/IPI).
12. Reforçava ainda a suspeita a falta de lógica comercial, ou seja, o fato de o
sujeito passivo ser produtora de lingotes de alumínio a partir de sucata, possuir
um parque industrial bem estruturado para tal atividade (conforme constatado
posteriormente nas diligências fiscais), comprar muita sucata de alumínio e por
outro lado, vendê-la sem industrializá-la e ainda comprar lingote de alumínio
pronto, produto que poderia muito bem produzir ela mesma utilizando sua
estrutura industrial a partir da sucata de alumínio (que ao contrário vendia) e
agregando mais valor.
13. Ainda, suas fornecedoras de lingotes de alumínio suspeitas (CONNY, B N, ALL
RECICLA, C F MONTAGNER, ELOIR e TARGET) adquiriam grandes quantidades de
lingotes de alumínio prontos de terceiros intermediários (a grande maioria com
pendências conforme se verá adiante), teoricamente encarecendo ainda mais os
lingotes (se comprasse direto da indústria produtora seria mais barato, pois cada
empresa intermediária teoricamente embute seu lucro no preço do lingote). A
fiscalização constatou que as seis fornecedoras do sujeito passivo não
apresentavam no período fiscalizado indícios de possuírem fundição de alumínio,
Fl. 9950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
6
pois não registraram entrada de insumos essenciais a uma fundição, notadamente
gás ou energia elétrica em grandes quantidades (registraram entrada apenas de
sucata de alumínio) e não apresentaram apuração/recolhimento do tributo IPI
(embora destaquem o tributo na NF-e, que o sujeito passivo tomou crédito),
descartando a hipótese delas mesmo terem produzido os lingotes de alumínio.
14. Foi verificado também, no banco de dados das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e
– da RFB, que as empresas que forneceram a maior parte dos lingotes de alumínio
para as seis principais fornecedoras do sujeito passivo (CONNY, B N, ALL RECICLA,
C F MONTAGNER, ELOIR e TARGET):
- apresentaram intensa movimentação de lingotes de alumínio entre um grupo de
empresas, a maioria com o CNPJ declarado inapto posteriormente;
- que várias empresas da cadeia de fornecedores de lingotes de alumínio do grupo
de empresas não possuíam entrada deles e, a maioria absoluta delas não
apresentam indícios de possuírem fundição para produzi-los (entrada de insumos
utilizados na sua produção que não sejam sucata de alumínio, notadamente gás
ou energia elétrica em grande quantidade) e também não apresentaram apuração
ou recolhimento de IPI, embora destaquem o tributo nas NF-e.
15. A seguir, a demonstração gráfica do fluxo de lingotes de alumínio entre as
fornecedoras e as respectivas situações das empresas quanto à situação no CNPJ
e em relação a origem dos lingotes de alumínio que venderam (já com
informações da ALCOBRON e COLOSSO, que foram detectadas posteriormente
conforme adiante relatado): (ver Figura 1: Demonstração gráfica do fluxo de
lingotes de alumínio nos fornecedores suspeitos do sujeito passivo):
16. Todo esse conjunto de evidências maculava a possibilidade de o sujeito
passivo ser um incauto adquirente de boa-fé de lingotes de alumínio de
fornecedores irregulares. Era preciso verificar se realmente ele recebeu todos
esses lingotes de alumínio, a despeito da farta documentação apresentada à
fiscalização no intuito de comprovar os efetivos recebimento e pagamento dos
lingotes de alumínio.
17. Para esclarecer a suspeita, a fiscalização procedeu duas diligências nos
estabelecimentos do sujeito passivo, com o fim específico de verificar o efetivo
recebimento dos lingotes de alumínio.
Numa primeira diligência junto à contribuinte, realizada em 09/10/2019 (uma
segunda foi realizada em 16/09/2020, conforme o item 6 do RF), a fiscalização
esteve no estabelecimento da filial 02, situado na Rua do Bronze, 250, Parque São
Pedro, Itaquaquecetuba/SP, onde verificou o seguinte:
- no setor de recebimento de matéria-prima, informaram que os caminhões que
trazem as mercadorias são pesados e são emitidos ticket de pesagem, tal como
um que foi impresso naquele momento como exemplo para a fiscalização, o ticket
de no 92.780 (produto BORRA NEMAK – resíduo da fundição de alumínio).
Fl. 9951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
7
Posteriormente os tickets de pesagem seriam encaminhados junto com a DANFE
ao setor contábil;
- um forno de fundição em pleno funcionamento, que no momento estava sendo
abastecido com sucata de alumínio e produzindo lingotes de alumínio. Além dos
lingotes de alumínio prontos ali produzidos, havia alguns fora dos padrões, ainda
quentes, para serem fundidos novamente;
- após questionar se havia lingotes de alumínio adquiridos que não fossem da
CBA, a fiscalização foi conduzida ao setor de estoque de matérias-primas, onde
havia, “a céu aberto e num barracão, muita sucata de alumínio (fardos de latas
prensadas, blocos de motores, rodas de veículos, bobinas de folhas de alumínio,
rebarbas, perfis, limalhas, etc) e alguns pallets com lingotes de alumínio
(aproximadamente o volume de carga de apenas um caminhão), curiosamente no
meio do pátio (céu aberto) cercado de sucatas tal qual nem foi possível aproximar
para verificação (supostamente fazia tempo que estavam em estoque, motivo
pelo qual acumulou tanta sucata ao seu redor).”
Em seguida os funcionários conduziram a fiscalização ao estabelecimento CNPJ
09.239.933/0001-00,
na
Rua
do
Alumínio,
153,
Parque
São
Pedro,
Itaquaquecetuba/SP (no mesmo bairro da filial 002, a algumas quadras de
distância), que verificou o seguinte:
- no local havia também um forno de fundição em funcionamento, que produzia
no momento o produto alumínio atomizado (alumínio em pó) e fardos de sucata
de folhas de alumínio e diversos sacos (bags) com o produto alumínio atomizado,
e “Não foi visualizado nenhum lingote de alumínio no local”;
- “(...) os tickets de pesagem das notas fiscais (das relacionadas no anexo I do
TIPF) onde constavam como produto adquirido LINGOTES DE ALUMÍNIO
registravam LATA PRENSADA, estando algumas com a ‘Ordem de Recebimento –
Sucatas de Alumínio’ com a chancela do funcionário responsável pela conferência
e pesagem. Algumas dessas ‘Ordens de Recebimento – Sucatas de Alumínio’
tinham anotação manuscrita pelo funcionário responsável da quantidade em
quilogramas de impurezas descontadas, cujos tickets de pesagem
correspondentes tinham a mesma anotação. As notas que possuíam impurezas
descontadas estavam acompanhadas de notas fiscais de devolução de lingotes de
alumínio na quantidade em quilogramas iguais às anotadas das impurezas
descontadas. As DANFE com o ticket de pesagem e ‘Ordem de Recebimento –
Sucatas de Alumínio’ não continham o canhoto de recebimento de mercadoria,
evidenciando que o funcionário que recebeu e conferiu a mercadoria datou,
assinou e destacou tal canhoto e entregou ao transportador, ou seja, houve
mesmo entrega da mercadoria (LATA PRENSADA) com nota fiscal de lingote de
alumínio. As notas fiscais que possuíam tais documentos de recebimento
continham anotação da placa do veículo e do motorista que efetuaram o
transporte.” (ver copias reproduzidas no RF);
Fl. 9952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
8
- visando descartar que não houve anotação inadequada por parte do funcionário
que recebeu as mercadorias e preencheu os controles internos (poderia o
funcionário ter anotado errado sucata/lata prensada invés de lingote de alumínio
por distração), a fiscalização verificou em outros conjuntos de documentos,
provenientes de empresas sobre as quais não havia suspeitas de vendas fictícias
(no caso a CBA e FORTELIGAS) que as sucatas adquiridas dessas duas empresas
possuem anotações específicas (tipo de sucata) e nos conjuntos respectivos
constavam também os conhecimentos de transportes arquivados (de
transportadoras diversas da RHODOAMIL). Verificou que:
31. Por outro lado, (...) as notas fiscais (das relacionadas no anexo I do TIPF) que
possuem como transportador a RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA, CNPJ
07.775.665/0001-16, além de não possuir arquivado no conjunto de documentos
o conhecimento de transporte (nem anotação da placa do veículo e do motorista
que efetuaram o transporte), não possuíam quaisquer documentos de
recebimento (controles internos) daqueles constantes nos outros conjuntos de
documentos de outras notas fiscais e continham o canhoto de recebimento
intacto (não foi preenchido e destacado, denotando que nada foi conferido e
recebido). Isso levantava a suspeita que aqueles documentos não ampararam
sequer a entrada de latas prensadas, muito menos lingotes de alumínio.
Supostamente seriam meras notas fiscais para criar créditos de tributos.
A fiscalização selecionou uma amostra de 14 conjuntos de documentos
comprobatórios, relacionou-os no RF e lavrou o Termo de Diligência explicando o
que foi verificado e constatado. Afirma:
33. (...) que o sujeito passivo recebeu sucata de alumínio com nota fiscal de
lingote de alumínio, o que ampararia crédito de PIS/COFINS e IPI
fraudulentamente, como foi feito. Os funcionários ouviram as explicações sem
reação alguma, o que posteriormente a fiscalização verificou ser mais uma prova
da inexistência de lingote de alumínio comprado. Entre o dia anterior e a data da
diligência (dias 8 e 9/10/2019) consta na Escrituração Fiscal Digital – EFD –
apresentada pelo sujeito passivo, a entrada de 121.212 kgs em cada dia de
lingotes de alumínio, provenientes da empresa TAURUS COMÉRCIO DE METAIS
DO BRASIL EIRELI, CNPJ 32.541.821/0001-21, para industrialização por
encomenda, todos transportados pela RHODOAMIL. Pelas notas fiscais, abaixo
relacionadas, foram quatro cargas de 30.303 kgs no dia 08/10/2019 e mais quatro
cargas no dia 09/10/2019 (dia da diligência).
Embora não conste no termo de diligência os horários, a fiscalização chegou por
volta das 11:30 horas, quase no horário de almoço da empresa, se apresentou, foi
almoçar e voltou pelas 14 horas, permanecendo nos estabelecimentos até
aproximadamente às 16:25 horas (horário de ciência aposta pelo contador no
termo). Não é possível que não havia nenhum lingote de alumínio dessas
remessas na fábrica e ainda, que nenhum dos três funcionários (observe-se que
além do contador, a fiscalização estava sendo atendida pela gerente
Fl. 9953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
9
administrativa e pela analista fiscal) tenha se lembrado que entraram mais de 120
toneladas de lingote na véspera e não tenha sobrado nenhum lingote de alumínio
para mostrar aos fiscais (é improvável que a entrada do dia 09/10/2019 ocorreu
após a saída dos fiscais, pois o horário de pesagem de todas as entradas das
amostras recolhidas foi entre 7:00 horas e 16:00 horas). Com certeza, os lingotes
que entraram na véspera não eram os lingotes que estavam no meio das sucatas,
pois não daria tempo para acumular tanta sucata ao redor deles.
Funcionário nenhum deixaria passar conclusões desse tipo da fiscalização se a
empresa tivesse mesmo adquirido lingotes de alumínio.
34. Posteriormente, comparando os documentos recolhidos durante a diligência
com os apresentados pelo representante do sujeito passivo em atendimento ao
TIPF, verificou-se que são documentos diferentes na forma (embora do mesmo
emitente, numeração, valor, ou seja mesmo conteúdo intrínseco) denotando que
são cópias extraídas de outro arquivo (embora sejam das mesmas notas fiscais
eletrônicas, possuíam DANFE de impressões diferentes – já observado
anteriormente que os apresentados em atendimento ao TIPF foram extraídos de
algum repositário de NF-e - anotações manuscritas diferentes e comprovantes
diferentes). Provavelmente foi franqueada à fiscalização acesso ao arquivo errado
por engano (ver comparação dos documentos nos itens 35 e 36 do RF, referentes
à NF-e 23.953, de CONNY COM. DE MATERIAIS ELETR. E METAIS EIRELI CNPJ
04.368.025/0001-01, de compra de 21.200 kgs. de “lingotes de alumínio”, e à NF-
e 424, de CF MONTAGNER METAIS CNPJ 14.352.955/0003-84, de compras de
26.369 kgs. de lingotes de alumínio).
(...)
37. Chamou muita atenção a falta dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos –
CTe - impressos da RHODOAMIL no conjunto de notas recolhidas pela diligência
fiscal. Nos demais conjuntos de fornecedores sobre as quais não havia dúvidas
(transportadas por outras transportadoras), constava o CT-e impresso anexo e, na
farta documentação apresentada em atendimento ao TIPF, todos os CT-e da
RHODOAMIL foram cuidadosamente impressos e anexados.
38. Após a diligência nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fiscalização
concluiu que o sujeito passivo compra sucata de alumínio, que não contemplam o
crédito dos tributos IPI, COFINS e PIS e, dá entrada como se fossem lingotes de
alumínio, amparadas em notas fiscais de lingotes de alumínio, que contemplam o
crédito dos citados tributos e evidências que as compras de lingotes de alumínio
nas quais constam como transportadora a RHODOAMIL são meras notas fiscais
emitidas somente para criar créditos de tributos (que sequer ampararam sucatas
de alumínio).
Levando em conta que em todas as NF relacionadas nos anexos dos TIPF,
referentes às compras de lingotes de alumínio das seis fornecedoras suspeitas,
das que não possuíam placas de veículos e nomes dos motoristas citados nos
campos próprios, constava como transportadora a empresa RHODOAMIL
Fl. 9954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
10
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 07.775.665/0001-16, a fiscalização levantou evidências
de que nada foi transportado, observando no item 40 do RF o seguinte:
- falta do CT-e impresso junto às DANFE, pois das demais transportadoras que
transportaram produtos para outros fornecedores (sobre os quais não havia
suspeita, a exemplo da CBA) estava impressos e arquivados;
- a falta de destaque do canhoto de recebimento das DANFE dos produtos por ela
transportados, sendo que os transportados pelas demais transportadoras o
funcionário que recebeu os produtos destacou o canhoto da DANFE, indicando
que recebeu e conferiu o produto transportado, datou, assinou e destacou o
canhoto da DANFE e entregou ao transportador;
- que nos conjuntos de documentos arquivados não constavam quaisquer
documentos de recebimento (controles internos) daqueles constantes nos outros
conjuntos de documentos de outras notas fiscais cujos produtos foram
transportados por outras transportadoras.
A fiscalização descartou que a referida transportadora seria especializada em
transporte de lingotes de alumínio, por não constar no RENAVAM registro de
caminhões em nome dela e não haver registro de pagamentos efetuados a
transportadores autônomos nas GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) apresentadas por ela. Visando confirmar a sua
existência e se transportou mesmo os lingotes, efetuou diligência no dia
04/02/2020 em seu estabelecimento situado na Rua Omílio Monteiro Soares,
1.697, sala 4, Vila Fany, Curitiba/PR, ocasião em que constatou:
44. Conforme Relatório Fiscal de Diligência, a fiscalização compareceu na sede da
diligenciada acima identificada, no dia 04/02/2020, às 10:30, onde constatou:
- o prédio consiste em um conjunto de aproximadamente 10 salas, e no de
número 4 não havia ninguém, assim como no prédio inteiro, embora algumas
salas aparentarem ser usadas como residências (tinha varal com roupas); (ver
fotos no item 44 do RF).
- no prédio ao lado, o morador que se identificou com EUCLIDES FERREIRA (disse
que lá reside há aproximadamente 6 anos) informou que ali funcionou uma
transportadora, que era administrada por LAERCIO, que sofreu derrame (AVC)
anos atrás, posteriormente foi administrada pela esposa de LAERCIO REGINA, por
curto período, sendo depois administrada pelo filho de LAERCIO, ALEXANDRE, o
qual não o vê na empresa por aproximadamente 8 meses. EUCLIDES afirmou que
não possui o telefone de nenhum deles e que acha que eles devem morar em São
José dos Pinhais/PR.
A fiscalização também verificou que havia um gerente administrativo com registro
desde 05/2012 chamado ALEXANDRE VITALINO DA SILVA, cujo domicílio tributário
desde 04/2016 é o mesmo endereço da transportadora, obteve seu telefone em
uma nota fiscal eletrônica e, ligando para ele, obteve a informação de que a
empresa estava de mudança para o município de Araucária/PR, onde informou
Fl. 9955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
11
residir atualmente. Depois ele prestou informações à fiscalização, dentre as quais,
as seguintes:
- Com relação aos 605 conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos no
período de 17/01/2017 a 21/12/2018, conforme relação ora exibida ao
declarante, pela empresa RHODOAMIL, esclareceu que foi o próprio declarante
quem emitiu os conhecimentos;
- com relação à logística dos transportes, era o próprio declarante quem
negociava com a própria ATOMIZAÇÃO. Ou seja, a ATOMIZAÇÃO, na pessoa de
prenome Suzana, entre outras pessoas, informava ao declarante, através de e-
mails ou whats’up, os locais que teria carga para carregar. Como a Rhodoamil não
tinha caminhões o declarante se encarregava de contatar caminhoneiros
autônomos;
- a ATOMIZAÇÃO indicava cargas de lingotes e de latas prensadas de alumínio
para o carregamento, geralmente envolvendo empresas recicladoras, a maioria
do Estado de Santa Catarina;
- sobre o nome dos motoristas e respectivas placas dos veículos que
transportaram as mercadorias informou que as vezes esquecia de anotar, e no ato
não tinha condições de indicar algum, pois necessitava verificar seus
apontamentos nos computadores que usava, na residência do declarante.
Comprometeu-se a encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias, a lista dos
caminhoneiros e respectivas placas dos veículos que transportaram as
mercadorias dos conhecimentos indicados na relação (mas não o fez, apesar de
contatado posteriormente pela fiscalização por telefone, sendo que após duas
ligações não mais atendeu);
- perguntado se teria algum contato de caminhoneiro neste ato em seu celular,
disse que não, pois trocou de celular;
- quanto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC
– de número 044055992 da RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA (que tem sido
informado nos Conhecimentos de Transportes) estar vencido desde 27/06/2016
na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. informou que de fato
esqueceu desse registro e vai providenciar a regularização em breve.
Em posterior verificação, a fiscalização constatou que no dia em que ALEXANDRE
VITALINO DA SILVA foi ouvido, às 11:20 do dia 04/02/2020, foram emitidos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos-CT-e minutos antes e horas depois do
momento das declarações, referentes ao transporte de lingotes de alumínio da
empresa TAURUS COMERCIO DE METAIS DO BRASIL EIRELI CNPJ 32.541.821/0001-
21 para o sujeito passivo ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA EIRELI. Isso denota,
segundo a fiscalização, “que ALEXANDRE VITALINO DA SILVA mentiu, pois uma
pessoa com intenção de falar a verdade para a fiscalização, no mínimo, teria
comentado que tinha acabado de emitir conhecimentos minutos antes e teria que
emitir outro mais tarde, exatamente para a destinatária da qual era questionado.
Fl. 9956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
12
Ou mentiu que é ele o responsável pela emissão, existindo um terceiro que emite
os CT-e sem o seu conhecimento.” O Auditor-Fiscal também considera:
51. Para a fiscalização ficou claro que o papel da RHODOAMIL TRANSPORTES
LTDA. é fornecer CT-e de serviços de transporte não prestados, com o fim
específico de dar mais credibilidade em vendas de lingotes de alumínio fictícios.
Como não transporta carga alguma, é irrelevante ter registro na ANTT regular ou
não.
52. Também, após essa diligência fiscal, ficou comprovada que todas as NF-e de
compras de lingotes de alumínio por parte do sujeito passivo, onde constam como
transportadora a RHODOAMIL, são meramente documentos para gerar crédito de
IPI/PIS/COFINS.
53. A RHODOAMIL “transportou” 79% do total vendido (considerados os valores
das mercadorias) pelas empresas suspeitas para o sujeito passivo. A RHODOAMIL
consta como transportadora somente nas notas fiscais de lingotes de alumínio
adquiridas pelo sujeito passivo. Deduz-se que os 21% não transportados pela
RHODOAMIL são resultado de erro no preenchimento da NF-e (esqueceram de
digitar o nome da transportadora) ou são NF-e de lingotes de alumínio que
acobertaram sucata de alumínio, conforme citado no item 3 – DA PRIMEIRA
DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO EM 09/10/2019 (havia
identificação do transportador diverso da RHODOAMIL quando recebida lata
prensada).
Analisando os CT-e emitidos pela RHODOAMIL, a fiscalização verificou que as
empresas ALCOBRON EIRELI e COLOSSO METAIS ERELI ME também forneceram
lingotes de alumínio à contribuinte durante os anos-calendário 2017 e 2018, que
assim como as anteriormente citadas no RF não efetuaram o recolhimento de
nenhum dos tributos referentes à comercialização dos lingotes de alumínio
(PIS/COFINS/IPI) e que ambas têm o mesmo modo de operação das fornecedoras
anteriormente citadas (não possuem indícios de possuírem fundição de lingotes
de alumínio, não possuem fornecedores de lingotes de alumínio, ou quando
possuem, são as mesmas das empresas anteriormente citadas ou com pendências
tributárias semelhantes).
Numa segunda diligência nos estabelecimentos da contribuinte, em 16/09/2020,
foram encontrados, ao contrário do que se deu na primeira, grande quantidade e
variedade de marcas de lingotes de alumínio em estoque, com as características
detalhadas no RF. Todavia, “Não foi encontrado nenhum lingote de alumínio
provenientes das fornecedoras suspeitas e que chegou amparado em NF-e que
conste a RHODOAMIL como transportadora.” (item 72 do RF).
No tópico 7 do RF, DA VENDA FICTÍCIA DE SUCATAS DE ALUMÍNIO, o Auditor-
Fiscal ressalta que não havia lógica comercial no fato do sujeito passivo vender
sucata de alumínio e adquirir lingote de alumínio secundário de terceiros, ao invés
dele mesmo produzi-los utilizando sua estrutura industrial, identifica 11 (onze)
empresas que teriam adquirido sucata de alumínio (excluídas a CONNY, BN e ALL
Fl. 9957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
13
da lista anterior, pelo valor de vendas serem insignificantes e delas constarem no
polo fornecedor de lingotes de alumínio fictícios) do contribuinte no biênio
2017/2018, discriminando para cada uma delas, dentre outros dados, as
quantidades vendidas (pelo contribuinte) e respectivos valores, bem como a
situação do CNPJ (9 baixadas entre 2017 e 2019 e 2 ativas; ver item 75 do RF). No
final do tópico, deduz:
76. A precariedade da existência dessas empresas acima demonstrada confirma,
portanto, que as vendas de sucatas de alumínio para as empresas citadas são
fictícias, com o fim específico de criar recursos (caixa) para o sujeito passivo pagar
a compra fictícia de lingotes de alumínio e dar baixa no estoque de sucata de
alumínio, ficticiamente substituídos pelo estoque de lingotes de alumínio.;
No tópico 8, DA BAIXA DOS SALDOS DEVEDORES PROVENIENTES DAS COMPRAS
FICTÍCIAS DE LINGOTES DE ALUMÍNIO VIA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS,
DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS, o Auditor-Fiscal menciona operações pouco
usuais que, segundo entende, reforçam as evidências de simulação nas compras
de lingotes de alumínio. Informa:
78. Foram verificadas na contabilidade do sujeito passivo contas de empréstimos
(Passivo não circulante), cujos saldos credores foram transferidos de contas de
fornecedores (Passivo circulante).
79. Os fornecedores que prolongaram o prazo para pagamento dos lingotes de
alumínio fornecidos ao sujeito passivo estão devidamente identificados na
contabilidade nas contas contábeis 2666 - ALL RECICLA COMERCIO CONTRATO
11.980.524 , 2667 - BN COMERCIO DE METAIS CONTRATO 10.361.647 e 2668 -
TARGET, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONTRATO 22.760.301, listados entre os
principais fornecedores de lingotes de alumínio fictícios do sujeito passivo.
80. Os contratos de conversão da dívida de curto prazo para dívida de longo prazo
das empresas B N COMERCIO DE METAIS EIRELI ME e ALL RECICLA COMERCIO,
FUNDIÇÃO DE METAIS E TRANSPORTE EIRELI foram apresentados pelo sujeito
passivo como comprovante de pagamento das compras de lingotes de alumínio,
em atendimento ao TIPF.
(...)
82. Não foram solicitados ao sujeito passivo os demais contratos e os
comprovantes dos pagamentos efetuados, por ser improfícuo, pois o sujeito
passivo apresentaria todos, pois certamente foram produzidos e estão arquivados
à espera de solicitação fiscal.
83. Uma operação pouco comum empresas converterem vendas a receber em
empréstimos a longo prazo de clientes com saúde financeira (não foi constatada
nenhuma evidência de que o sujeito passivo estaria em dificuldades financeiras).
Um benefício típico concedido por quem vendeu lingotes de alumínio, com NF-e
com o valor de lingotes de alumínio, entregando sucata de alumínio (de valor
inferior) ou nenhuma mercadoria.
Fl. 9958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
14
84. Aqui fica claro que o sujeito passivo comprou tanta NF-e de lingote de
alumínio que precisou simular um empréstimo a longo prazo para justificar a falta
de pagamento nos prazos normais numa operação comercial.
Em seguida trata da ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD), observando em
relação a 2017 que, “embora existissem contas contábeis individuais por
fornecedor, os pagamentos foram contabilizados passando pela conta contábil
930-CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL, uma conta transitória, ou seja, um simples
pagamento de um boleto bancário de um fornecedor, que simplesmente seria
contabilizado debitando a conta contábil do fornecedor e creditando a conta
contábil da conta bancária/caixa, foi contabilizado debitando-se a conta contábil
930 e a conta contábil do fornecedor e, creditando-se a conta contábil da conta
bancária/caixa e a conta contábil 930. Um modo de contabilização mais
trabalhoso e pouco prático, que não se justifica.” Já em 2018, houve um
retrocesso maior: ao contrário de 2017, ano em que cada fornecedor tinha uma
conta contábil individual, foi aberta a conta geral 21301001-FORNECEDORES onde
eram registradas todas as compras e pagamentos de todos os fornecedores do
sujeito passivo.”
O Auditor-Fiscal registra que a contabilizada adotada pelo contribuinte não é
ilegal, mas não é prática para uma empresa do porte dele. Considera que dificulta
o trabalho de conciliação contábil e que, “aliada ao que foi constatado conforme
anteriormente citado, indica o único propósito de dificultar a verificação contábil
por parte da fiscalização”.
No tópico 10, DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR AMOSTRAGEM, o
Auditor-Fiscal informa que analisou extratos bancários, alguns pagamentos
(dentre os que agrupavam vários pagamentos a vários fornecedores num
lançamento bancário de valor significativo) e cheques, fez três novas intimações à
contribuinte (conforme o Termos de Intimação Fiscal nos 002, 003 e 004) e, ao
comparar os documentos apresentados com a ECD, verificou as irregularidades
elencadas nos itens 94 a 98 do RF.
Também informa:
100. Em 05/11/2020, para surpresa da fiscalização, o representante do sujeito
passivo solicitou prorrogação do prazo, visto que o estabelecimento onde está o
arquivo dos documentos (onde a fiscalização arrecadou cópias de documentos
comprobatório da fraude nas duas diligências fiscais realizadas) incendiou-se,
prejudicando o atendimento do Termo de Intimação Fiscal no 003, anexando as
fotografias dos estragos provocados pelo incêndio.
101. Em 23/11/2020 foi juntada ao e-processo uma resposta, nitidamente
protelatória, por parte do sujeito passivo: questionava a fiscalização, em síntese,
se os documentos solicitados através do Termo de Intimação Fiscal no 003 eram
fundamentais, pois os documentos bancários referiam-se aos anos de 2017 e
2018, o que demandariam muito tempo devido a situação atual e que os dos
empréstimos à GRIGOWATER, todos estariam em um processo judicial. Embora
Fl. 9959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
15
todas as cartas resposta estejam digitalmente datadas e assinadas pelo titular do
sujeito passivo, chamou atenção dessa vez a rubrica grosseira a caneta na referida
carta resposta, sem identificação do autor e data, considerando que nas demais
cartas resposta até então apresentadas, constavam zelosamente o nome do
contador Lailton e sua assinatura a caneta.
102. A fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 004, no qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar os documentos solicitados do Termo de
Intimação Fiscal no 003, pois são fundamentais ao procedimento fiscal. Também
foi cientificado que desde o Termo de Intimação Fiscal no 002, foi facultado ao
sujeito passivo autorizar a fiscalização solicitar os documentos bancários
diretamente às instituições bancárias via diligência fiscal, sem custo algum,
bastando autorização expressa por escrito pelo responsável do sujeito passivo,
opção ainda disponível.
103. Em 14/12/2020 foi juntada ao e-processo a resposta ao Termo de Intimação
no 004 (novamente com a mesma rubrica a caneta sem identificação e data):
- quanto à identificação das contas bancárias em que os cheques foram
depositados, foram anexados impressões de telas de computador na qual
constavam os dados dos cheques, o nome a quem o cheque era nominal, o nome
do banco e agência na qual foram depositados, porém sem o número da conta
bancária em que foi depositada. Ou seja, dados na qual não é possível identificar
quem de fato recebeu os valores, o que a fiscalização desejava identificar;
- quanto aos empréstimos à GRIGOWATER, informou que os comprovantes de
transferência bancária não existem, pois foram feitos pelo regime de Caixa.
Informou adicionalmente que o titular do sujeito passivo LUIZ GARCIA DE MELLO
também é sócio da GRIGOWATER com EDUARDO GRIGOLETTO. Anexou pesquisa
do histórico do processo judicial que existem em relação a essa empresa.
Observe-se que no anocalendário 2017, na conta contábil 5-CAIXA GERAL não
transitou recursos no montante dos valores emprestados;
- quanto ao adiantamento da distribuição de lucros ao titular do sujeito passivo,
apresentou cópia e recibo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda –
Pessoa Física – de LUIZ GARCIA DE MELLO, onde o mesmo declara os
adiantamentos/lucros distribuídos. Não apresentou nenhum comprovante da
efetiva transferência dos valores.
104. São respostas nitidamente protelatórias, pois quem atendeu o procedimento
fiscal entendeu perfeitamente o que a fiscalização já tinha descoberto e o que
buscava.
105. Tais respostas apenas confirmaram o que a fiscalização já tinha constatado:
os pagamentos da amostragem foram contabilizados fraudulentamente, assim
como a compra de lingotes de alumínio e vendas de sucata de alumínio em
questão são fraudulentos. Aqui foi comprovado que a farta documentação
comprovando o efetivo pagamento bancário das operações fictícias de compra e
Fl. 9960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
16
venda (apresentados prontamente no início do procedimento fiscal) foram desde
o início providenciadas e arquivadas para eventual apresentação à fiscalização.
Ao final do RF, nos seus itens 106 a 108 (ver transcrição no voto) o Auditor-Fiscal
assenta a conclusão pela fraude.
Em face do apurado, a fiscalização glosou créditos de PIS e Cofins
correspondentes às compras de lingotes de alumínio (inexistentes de fato) dos
fornecedores arrolados no item 109 do RF, onde constavam como transportadora
a RHODOAMIL TRANSPORTES (conforme auto de infração do processo no 15746-
720244/2021-07) e, no tocante ao IPI, lavrou dois Autos – o presente, relativo ao
estabelecimento matriz, e outro relativo ao estabelecimento filial 002 e objeto do
processo no 15746-720243/2021-54.
Demonstrativos constantes do item 111 do RF informam as glosas dos créditos do
IPI e o saldo do IPI nos estabelecimentos matriz (períodos de 01/2017 a 12/2018)
e filial (períodos de 01/2017 a 01/2020), sendo tais saldos iguais aos do IPI (valor
principal) lançado de ofício, que foram acompanhados de juros de mora e da
multa de 150%, esta qualificada em face da fraude verificada, nos termos do “Art.
80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da
Lei no 11.488, de 15.06.2007” (transcrevo do Auto de Infração).
Os valores da multa isolada, aplicada com base no inc. II do art. 572 do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de2010 (RIPI/2010), estão
demonstrados no item 112, igualmente separados para os estabelecimentos
matriz e filial, e equivalem, mensamente, ao montante das “Vendas Fictícias de
Sucatas Alumínio" somado ao das "Compras Fictícias de Lingotes de Alumínio"
(transcrevo as expressões dos demonstrativos da fiscalização).
Com base no art. 124, I, do CTN, foi atribuída responsabilidade solidária às 5
pessoas físicas (integrantes da mesma família: pai, mãe e três filhos) e às 3
jurídicas já mencionadas, pelas razões resumidas no DEMONSTRATIVO DE
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS dos dois Autos de Infração e detalhadas no tópico 13
- DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS PARA GARANTIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E DA ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA AOS
ENVOLVIDOS do RF.
A Impugnação da contribuinte e as dos demais sujeitos passivos são tempestivas
(ver informações às fls. 9656/9670).
Na peça impugnatória da contribuinte, às fls. 5793/5907, ela alega que os lingotes
de alumínio adquiridos consistem em insumo, que são fundidos e passam por um
aprimoramento. Afirma que "Restará comprovada a aquisição e entrada de
lingotes de alumínio que foram utilizados na fusão e na atomização, resultando
em pó de alumínio em diversas granulometrias e que os lingotes adquiridos pela
unidade filial eram de baixa qualidade que, foram fundidos novamente com a
agregação de insumos, para alcançar as especificações técnicas exigidas pelos
clientes da Impugnante”, que promoveu a regular escrituração dos documentos
Fl. 9961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
17
fiscais e realizou o regular pagamento pelas mercadorias adquiridas e será
demonstrada a regularidade das operações, de modo a anular ou julgar extinta a
autuação e a ausência de responsabilidade dos demais sujeitos passivos.
Preliminarmente argui a nulidade dos Autos de Infração (a Impugnação trata
também do outro Auto de IPI e o do de PIS e Cofins). Para a contribuinte a
autuação foi pautada em presunções, “(...) imbuída do animus de autuar e se
pautou em ideias subjetivas, seja acerca dos semblantes dos funcionários que
atenderam a fiscalização (item 33), seja em razão de ter arrolado a Júlia como
responsável solidária ao pagamento de quase meio bilhão de reais, por ter sido
funcionária da empresa Impugnante até 2017 (item 131), bem como em razão das
inúmeras narrativas constantes no relatório fiscal” e muitas vezes o Auditor-Fiscal
foi contraditório, “(...) ao alegar que houve a entrada de mercadorias na empresa
Autuada e outras vezes ao alegar que não houve a entrada de mercadoria
alguma." Também argui que a Autoridade-Fiscal excedeu sua finalidade, na
medida que o procedimento fiscalizatório atingiu pretensões que vão além do
interesse público, com ofensa ao art. 37 da Constituição Federal, e que aplicou o
art. 124, I, do CTN, a pessoas que sequer possuem ligação com os fatos geradores.
Ao final do tópico se refere à necessidade de motivação dos atos administrativos
e menciona o art. 50, VIII, da Lei no 9.784, de 1999, requerendo “seja reconhecida
e declarada a nulidade dos atos administrativos dos quais decorreram a lavratura
dos referidos Autos de Infração, que merecem ser declarados nulos, ante todos os
vícios que permearam o procedimento fiscalizatório e a forma que ocorreu a
autuação e a atribuição de responsabilidade solidários pelos demais sujeitos
passivos.”
No mérito, transcreve item a item os parágrafos do RF e em seguida a cada um
deles apresenta esclarecimentos e refutações, que passo a resumir.
Alega que as transações realizadas com as empresas All Recicla Comércio de
Fundição de Metais e Transportes Eireli, C.F Montagner Metais (matriz e filial) e
Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI (matriz e filial) “foram realizadas em total
acordo com a legislação competente e de forma integralmente idônea, já que ao
contrário do que faz crer o Fisco Federal, houve a compra de lingotes de alumínio
das citadas fornecedoras”; que “a questão de ter havido venda de sucatas para
empresas suspeitas foge da competência da Autuada, já que é de
responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuar a fiscalização
das atividades e empresas e, em caso de eventuais inidoneidades, declará-las
como inaptas”; que as empresas fornecedoras foram fiscalizadas de forma
indireta, não havendo ciência de visita às suas sedes; que “as operações
comerciais eram feitas por meio de representantes comerciais, nunca com o
deslocamento pessoal à sede das empresas fornecedoras, de modo que não é
possível a Impugnante tecer comentários sobre as estruturas físicas de tais
empresas”; e que o cabível à contribuinte foi integralmente cumprido, com a
consulta da regularidade desses fornecedores junto à Receita Federal. Menciona
Fl. 9962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
18
consultas ao Sintegra e copia telas dos CNPJ da filial 03 e matriz da F Montagner
Metais e da matriz e filial 02 da Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI e, em relação à
All Recicla, observa que conforme consulta ao CNPJ esta foi aberta em 2010 e
baixada em 2019.
Referindo-se às destinatárias de vendas de sucatas de alumínio, destaca:
A Auditoria Fiscal somente deu destaque aos pontos que interessava, fazendo crer
que as empresas adquirentes de sucatas eram inidôneas. A Conny foi aberta em
2001 e está ativa até os dias atuais perante a RFB, a BN foi aberta em 2016 e está
ativa, a All Recicla foi encerrada após 9 (nove) anos de atuação (2010 a 2019), a
C.F encontra-se ativa desde 2010, a Thor e a Thanos foram encerradas de forma
legal e a Gamora foi aberta em 08/2018. Ou seja: a relação comercial com esta
empresa abarca somente uma pequena parte das operações. Por último, em
relação a Target esta encerrou-se por liquidação voluntária. (cartões de CNPJ’s na
presente data, anexos).
(...)
A Omega realizou todas as prevenções nestas relações comerciais, ou seja,
verificou se tais adquirentes estavam habilitadas perante os órgãos competentes
e receberam o valor de mercado (à época) das mercadorias, emitiram os
documentos compatíveis para encerrar a operação e, assim, finalizou-se o ciclo
comercial.
Ademais, foi apresentado para a fiscalização os comprovantes das operações
financeiras e da efetivação e regularidade da operação comercial de venda.
Em seguida se refere ao item 9 do RF, considerando inexistir impedimento legal à
impressão da DANFE em data posterior à ciência do TIPF e afirmando que utilizou
o sistema homologado (http://nfe.fazenda.gov.br) pela Receita Federal, em vez de
realizar as buscas de cada NF-e em seu arquivo e, de todo modo, “as vias físicas
encontram-se e ainda se encontram disponíveis no arquivo físico situado na Rua
do Alumínio, Município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, conforme
constatado pela Auditoria Fiscal nas duas visitas realizadas nas dependências da
empresa, especificamente, no referido local.”
Quanto à transportadora RHODOAMIL, afirma que, “Como o próprio Auditor
Fiscal constatou, (...) sempre se apresentou como ESPECIALIZADA NO
TRANSPORTE DE LINGOTES DE ALUMÍNIO"; que o Sr. Alexandre Vitalino da Silva
prestou declarações à fiscalização tendo afirmado que ele próprio emitiu os
conhecimentos de transporte eletrônicos e às vezes esquecia de anotar os nomes
dos motoristas e placas dos veículos nos conhecimentos, e deduz: “Assim, a
emissão dos conhecimentos de transporte é de responsabilidade dos
transportadores, sendo esse o padrão adotado por eles, contratação CIF.2
Destarte, coube a Autuada somente exigir a emissão do CT-e em seus fretes
contratados.”
Fl. 9963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
19
Repisa que fiscalização se utilizou de presunções e passa a tratar da primeira
diligência nos estabelecimentos da contribuinte, destacando que “foi promovida
no ano de 2019 e, em razão do lapso temporal dos fatos geradores de 2017 e
2018, não podem ser considerados como reflexos fidedignos dos procedimentos
realizados naquela época, pela Autuada" e considera que a fiscalização não
entendeu a dinâmica do funcionamento da empresa e de sua logística, tecendo
considerações sobre as instalações industriais e contraditando o Auditor-Fiscal.
Afirma, em relação ao item 28 do RF:
(...) não se sabe porquê, senão, o animus do fiscal em autuar a empresa, que ele
deixou de citar que junto a estes documentos também estavam/estão, o conjunto
de documentos de cada compra, consistente em: (i) nota fiscal de entrada (ii)
consulta ao SINTEGRA do fornecedor (iii) ticket de pesagem (iv) respectivos
comprovantes de pagamentos de fornecedor em que não há contrato de
renegociação de dívida (documentos anexos).
Referindo-se aos tickets de pesagem, a contribuinte destaca que há um rol
extenso de notas fiscais consubstanciadas no Anexo I (do TIPF), enquanto apenas
nos tickets referentes à CONNY constam a informação de sucata de alumínio, e
julga um absurdo a Autoridade Administrativa ter considerado que todas as
fornecedoras de lingotes de alumínio, eram, na verdade, de sucatas, em razão de
em alguns tickets da CONNY constarem a informação de “lata prensada”. Em
relação especificamente à NF no 23.953, do fornecedor CONNY, mas cujo ticket de
pesagem no 74.710 consta o fornecedor GS METAIS, informa ter havido um erro
no preenchimento, constatando-se, assim, segundo afirma, “a falta de observação
do colaborador da recepção e, não, má fé.”
Sobre a diligência na RHODOAMIL TRANSPORTES, a contribuinte afirma que ela
“se apresenta como uma empresa especializada no transporte deste tipo de
mercadorias, sendo que nada mais comum ela atuar com diversas empresas deste
nicho de mercado”; houve a entrada de lingotes de alumínio na contribuinte;
“Não há qualquer empecilho legal quanto à não destacar os canhotos das notas
fiscais e tal fato não revela o não recebimento de mercadorias, somente
demonstra que essa é a praxe adotada na empresa”; e que “Considerando que o
tipo de fretes era CIF, ou seja, as fornecedoras que os contratavam e arcavam por
eles, a Impugnante se interessava apenas em receber os seus lingotes, sem se ater
às especificações (registro de caminhões e registros na GFIP) da Rhodoamil” ou à
sua instalação física, tendo causado surpresa à contribuinte a estrutura física da
RHODOAMIL, “da qual não tinha ciência, vez que suas operações comerciais eram
realizadas por meio de representantes comerciais e, nunca, comparecendo à
estrutura física da referida transportadora.”
Quanto à segunda diligência nos estabelecimentos da contribuinte, ressalta que
estava sob auditoria de certificação de qualidade ISO, o que demonstra a sua
seriedade; não houve qualquer clima tenso e o contador que atendeu ao Auditor-
Fiscal tem quarenta anos de experiência em grandes empresas; que “Já com
Fl. 9964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
20
relação à informação ‘sem importância’ da Auditoria ISO por ‘iniciativa da filha do
patrão, no claro intuito de arrolar a família do titular da empresa como
responsável solidário, há de se explicar aqui, que uma das filhas do titular da
empresa tem formação acadêmica em Administração de Empresas e sempre
comentou ao seu pai a importância de a empresa dele ter a certificação da ISO” e
o comentário da fiscalização “é o mesmo que querer arrolar um amigo que lhe dá
conselhos. Fica claro o pré-conceito e malícia do fiscal neste item”; a fiscalização
verificou a existência de lingotes tanto primários quanto secundários, o que é
mais uma prova de que a empresa trabalha e sempre trabalhou com os
secundários para a sua fundição; a Taurus fornece lingotes secundários que são
industrializados pela Autuada e posteriormente são vendidos pela Taurus à
Nemak; “Não é possível que o Auditor Fiscal afirmasse que todo o estoque seria
consistente de mercadorias das marcas citadas (SOHAR-OMANI e HILLSIDE,
mencionada no item 63 do RF), pois ele não percorreu a integralidade deste
estabelecimento da empresa, com mais de 3.750 (três mil, setecentos e
cinquenta) metros quadrados”; é plenamente possível a ocorrência de erros por
parte dos funcionários que vistoriam as mercadorias ao recebê-las (contradita ao
item 68 do RF, onde o Auditor-Fiscal considera que “os funcionários da recepção
não erram na verificação e preenchimento dos referidos documentos (não
preencheram desleixadamente lata prensada quando o produto era lingote de
alumínio)”); “em nenhum momento a Autoridade Fiscal solicitou a apresentação
destes tickets de pesagem, motivo pelo qual a empresa requer a juntada destes
neste ato, não somente do kit de entrada de mercadorias das notas citadas, mas
de todas as notas fiscais que entraram destas empresas”.
Ainda tratando desta segunda diligência, referindo-se ao item 72 do RF, segundo
o qual não foi encontrado nenhum lingote de alumínio proveniente das
fornecedoras suspeitas, a contribuinte argumenta que em nenhum momento foi
feita uma busca dos lingotes de tais fornecedoras, tampouco a fiscalização
informou que estava à procura desses lingotes, e que soubesse teria solicitado
auxílio de um de seus colaboradores com conhecimento na área, pois os
funcionários da área contábil que acompanharam a fiscalização não tinham
conhecimento técnico para localizá-los.
Contraditando os itens 73 a 76 do RF, justifica a aquisição de lingotes secundários
- por serem industrializados para produzir espécie de melhor qualidade - e a
venda de sucatas – “em razão de oportunidade de negócio, visto a variação do
dólar na bolsa de Londres, já que por muitas vezes é mais vantajoso revender a
sucata, em razão dos lingotes de alumínio dependerem de um processo de
industrialização e de fundição, que despende mais recursos, como oxidação, uso
demais insumos e maior tempo de queima nos fornos” – reputa “totalmente
tendenciosa” a planilha elaborada pelo Auditor-Fiscal, considera “incabível e
impertinente” saber sobre os proventos ou receita de seus clientes e repudia com
veemência “a teoria criada” pela fiscalização, de que as vendas (fictícias) de
sucatas têm o fim de criar caixa.
Fl. 9965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
21
Também contesta o tópico 8 do RF - DA BAIXA DOS SALDOS DEVEDORES
PROVENIENTES DAS COMPRAS FICTICIAS DE LINGOTES DE ALUMINIO VIA
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS -, dizendo não
haver evidência de operações pouco usuais, visto que “não consegue enxergar a
ora Impugnante onde está errado adquirir mercadorias de empresas habilitadas
no CNPJ/SINTEGRA com notas fiscais eletrônicas válidas, receber as mercadorias
encomendadas e, por fim, pagar por elas” e que todos os procedimentos
contábeis estão dentro das boas técnicas; que a conversão da dívida de curto
prazo para dívida de longo prazo das empresas BN COMERCIO DE METAIS EIRELLI
ME e ALL RECICLA COMERCIO, FUNDICÃO DE METAIS E TRANSPORTES EIRELI
(referência ao item 80 do RF) atesta que houve a comprovação do pagamento das
compras de lingotes de alumínio e por isso não pairam dúvidas de que foram
efetivamente adquiridos.
Ressaltando que sua contabilidade não é contraria às normas contábeis, admite
que a forma adotada é mais trabalhosa, mas a justifica: “(...) este maior trabalho
na fase inicial facilita, e muito, a replicação das informações na Escrituração
Contábil Digital (ECD).”
No tocante ao item 10 RF – DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR
AMOSTRAGEM –, observa que apresentou os extratos solicitados e argumenta
que “Mais uma vez o Auditor Fiscal verifica irregularidades de forma subjetiva,
sem apontar claramente aonde estaria eventual erro”; que os lançamentos em
23/03/2017 e 23/11/2017, contabilizados como empréstimos concedidos à
GRINCOWATER, mas que nos mesmos dias saíram para as contas da CF
MONTAGNER, foram equívocos cometidos pela contribuinte, como explicado em
resposta à fiscalização (nos itens 95 e 96 do RF a fiscalização consigna não haver
razão lógica para dividir os empréstimos de R$ 150.000,00 em três lançamentos
contábeis, senão dificultar a verificação); que a Auditoria se pauta em dois
lançamentos “claramente equivocados” de cerca de R$ 150.000,00 “e traça um
paralelo para subsidiar sua teoria de fraude de mais de R$ 8.000.000,00.”; e, em
relação aos documentos solicitados por meio dos TIF nos 003 e 004, que não
houve resposta protelatória e a contribuinte entendeu estar apresentando toda a
documentação que os documentos solicitados, tendo o Auditor Fiscal se
confundido ao não saber analisar o comprovante de crédito em conta emitido
pelo Bradesco, anexado à resposta da intimação (ver na peça impugnatória
comentários ao item 103 do RF).
Rejeitando a autuação, a contribuinte defende os créditos na aquisição dos
lingotes de alumínio e que sejam afastadas a acusação de fraude fiscal e a multa
isolada aplicada. Afirma:
(...) O fato é que a Autuada é, sim, adquirente de boa-fé, na medida que
comprovou a efetividade e idoneidade de suas operações, com a realização de
pesquisas ao CNPJ/SINTEGRA e consulta às notas fiscais eletrônicas assim que
recebidas, bem como houve a regular pesagem, o pagamento e a escrituração de
Fl. 9966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
22
tais documentos fiscais. Outrossim, consoante debatido, a realização de
empréstimos e o pagamento bancário foram realizados em comum acordo entre
as partes (fornecedores e adquirentes), inclusive com contratos firmados.
Assevera-se que os lingotes de alumínio foram efetivamente adquiridos de
empresas até então idôneas e, realmente, houve o regular recolhimento de todos
os tributos apurados, sendo-lhe atribuído o direito ao crédito tributário.
Esclarece-se, ainda, que é perfeitamente possível a venda a prazo de sucatas, se
assim as partes interessadas estipularem. Ora, Julgadores, se o contribuinte não
procede a guarda de seus documentos fiscais nos moldes previstos em lei ela
sofre uma sanção e, se assim faz, é acusada de estruturá-los para pautar uma
suposta fraude.
A contribuinte também contesta a sujeição passiva solidária tributária atribuída às
cinco pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas já mencionadas e confirma não possuir
qualquer imóvel em seu ativo. Tecendo “as reais informações” sobre as empresas
responsabilizadas solidariamente, afirma:
M5 Administração: Trata-se de empresa aberta no ano de 2000 (ou seja, muito
antes do início da Ômega que se deu em 2007), sempre foi locadora do imóvel
que funciona a sede da empresa Impugnante e o Sr. Luiz Garcia de Mello somente
faz parte desta sociedade, em decorrência de também ter feito parte de outra
sociedade denominada “Alpha Galvano”, da qual se retirou em 2012. Esta
sociedade foi “recebida” como parte de pagamento pela saída do Titular da ora
Impugnante de uma sociedade malfadada em que, seus antigos sócios ficaram
com a empresa mercantil e “Luiz” ficou com a empresa de patrimônio imobiliário.
Samauma: Trata-se de empresa distinta da Ômega, criadas em momentos
diferentes, tendo sócios e atividade empresarial diferentes, onde a empresa
Autuada ingressou no quadro societário daquela nos últimos dias do período
fiscalizado, e antes da lavratura do AIIM combatido, já havia deixado o quadro
societário.
LS – Trata-se de empresa aberta em 2004, ou seja, antes da constituição da ora
Impugnante que ocorreu em 2007. A LS é locadora de bens próprios. Quanto a
procuração da senhora Salete para o Sr. Luiz a mesma venceu em 23/10/2016,
fato esse que o Fiscal ignora em sua narrativa. (doc. anexo)
Ainda quanto à procuração, esclarece-se que em decorrência do término da
relação afetiva entre o Luiz Garcia de Mello e Salette do Valle Canada,
estabeleceu-se como domicílio o município de Salvador, na Bahia, perdurando a
empresa até a presente data na capital baiana.
Na ocasião, antes de ir para Salvador, por ainda haver negócios em comum e no
estado de São Paulo, a LS outorgou uma procuração pública para Luiz Garcia de
Mello, o que está em conformidade com o relatório fiscal.
Fl. 9967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
23
Porém, ESTRANHAMENTE, este mesmo relatório não menciona que qualquer
procuração pública somente é aceita pelo prazo máximo de dois anos, e está,
especificamente, venceu em 2016 (vide documento em anexo).
Outro fato também não mencionado no Relatório Fiscal, é que a NÃO HOUVE
RENOVAÇÃO DA REFERIDA PROCURAÇÃO. Deste modo, anteriormente ao período
fiscalizado, Luiz Garcia de Mello não tinha nenhum poder para agir em nome da
LS, o que torna a existência desta procuração IRRELEVANTE para o período
fiscalizado.
Por fim, destaca-se que a solidariedade tributária, prevista no art. 124, I, do CTN,
pressupõe interesse comum, participação das solidárias no ato que culmina no
fato gerador e proveito econômico, o que não restou comprovado pela
fiscalização.
Também tece considerações sobre as cinco pessoas físicas e reputa inaplicável o
art. 124, I, do CTN, que segundo afirma “não é de interesse econômico, mas sim,
se refere à prática do fato gerador”, “posto que o polo passivo das respectivas
obrigações tributárias somente pode ser composto pelo contribuinte pessoa
jurídica, no caso, a empresa Ômega” e porque o referido dispositivo “pressupõe
interesse comum, participação das solidárias no ato que culmina no fato gerador
e proveito econômico, o que não restou comprovado pela fiscalização, de modo
que merece ser afastada a responsabilidade em relação aos sujeitos passivos
arrolados: Salete, André, Julia, Marina, Luiz, M5, Samauma e LS.”
No último tópico da sua peça impugnatória, sob o título VI – DO DIREITO e
desdobrado em VI. I – DAS ABORDAGENS INICIAIS QUANTO AO CRÉDITOS DE PIS,
COFINS E IPI, VI. II – DA EFETIVA AQUISIÇÃO E VENDA DE LINGOTES DE ALUMÍNIO
E DA AUSÊNCIA DE FRAUDE – ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ, VI. III – DA
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS SUJEITOS PASSIVOS, V. IV – DAS
RAZÕES PARA SER AFASTADA A MULTA QUALIFICADA e IV. V – DAS RAZÕES PARA
SER AFASTADA A MULTA REGULAMENTAR (INAPLICABILIDADE, EVENTUALMENTE
DO BIS IN IDEM), a contribuinte, além de tratar dos PIS e Cofins, cuja autuação
compõe o processo no 15746.720244/2021-07, reforça alegações contrárias aos
dois Autos de Infração do presente processo.
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada, a rejeita mencionando a
Súmula CARF no 14 e arguindo, verbis:
Conforme incansavelmente suscitado pela ora Impugnante, essa não praticou
qualquer ato tendente a lesar o fisco, vez que todos os seus atos foram
estritamente em observância à lei, já que conforme amplamente corroborado, a
Autuada é considerada como contribuinte de boa-fé.
Isto porque ela promoveu a consulta das notas fiscais emitidas pelas fornecedoras
em comento no sistema habilitado pela própria Receita Federal do Brasil, bem
como realizou a consulta da situação destes contribuintes pelo SINTEGRA. Ainda,
houve a comprovação da entrada dos lingotes de alumínio na empresa
Fl. 9968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
24
Impugnante, a comprovação dos pagamentos por estas mercadorias e a regular
escrituração dos documentos fiscais decorrentes destas operações.
Logo, ausente a prática de qualquer ato fraudulento pela Autuada...
(...)
Lado outro, embora a Impugnante entenda que os créditos tomados sejam
legítimos pelas razões suscitadas nos tópicos anteriores a respeito da utilização
dos lingotes de alumínio como “insumos” em seu processo produtivo, caso estes
D. Julgadores assim não entendam, de rigor que seja aplicada somente a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo, nos termos do
art. 44 da Lei n' 9430/96.
Também reputa confiscatório o percentual qualificado de 150% da multa de
ofício, se reportando ao art. 150, IV, da Constituição Federal e a julgado do TRF da
3a Região sobre o princípio do não confisco, e volta a tratar da multa
regulamentar, neste ponto argumentando que “a conduta praticada pela Autuada
não se subsume ao previsto no art. 572, II do RIPI/2010 já que a Impugnante
promoveu a aquisição e o registro fiscal dos lingotes de alumínio, de forma que
todas as notas fiscais correspondem, fidedignamente, às entradas de produtos
nelas descritos” e, “Ademais, a multa foi aplicada sobre os valores comerciais de
TODAS as notas fiscais de saída e de entrada do período, OU SEJA, ABARCAM
TANTO AS OPERAÇÕES TIDAS COM OS FORNECEDORES E ADQUIRENTES EM
QUESTÃO, QUANTO AOS DEMAIS!”. Requer seja afastada a multa regulamentar
considerando, ainda, “(...) EVIDENTE CARÁTER BIS IN IDEM DESTA MULTA, VEZ
QUE APLICADA SOBRE A GLOSA DOS CREDITOS E SOBRE O TOTAL DAS
OPERAÇÕES.”
Ao final da sua peça impugnatória, a contribuinte requer:
... seja determinada a nulidade dos créditos tributários em epígrafe, seja pela falta
de motivação frente as contrariedades e subjetividades constantes no relatório
fiscal, ou pelo mérito, seja CANCELADO por restar comprovador a regularidade do
crédito tomado de PIS, COFINS e IPI e, por conseguinte, vez que a Autuada é
adquirente de boa-fé, já que promoveu a consulta das notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras em comento no sistema habilitado pela própria Receita Federal do
Brasil, bem como realizou a consulta da situação destes contribuintes pelo
SINTEGRA, comprovando que houve a comprovação da entrada dos lingotes de
alumínio na empresa ora Impugnante para ser empregados no processo
produtivo, a comprovação dos pagamentos por estas mercadorias e a regular
escrituração dos documentos fiscais decorrentes destas operações.
Caso assim Vossas Senhorias não entendam, de rigor, ao menos, que seja mantida
SOMENTE a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
os valores glosados.
Ademais, ante o caráter confiscatório da multa exigida (art. 150, IV da CF) e
ausente a prática de qualquer conduta ilícita prevista nos artigos 71, 72 e 73 da
Fl. 9969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
25
Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), de rigor que seja afastada a
aplicação da multa de ofício qualificada.
Subsidiariamente, requer que seja afastada a aplicação da multa regulamentar,
haja vista que a conduta praticada pela Autuada não se subsume ao previsto no
art. 572, II do RIPI/2010, já que a Impugnante promoveu a aquisição e o registro
fiscal dos lingotes de alumínio, de forma que todas as notas fiscais correspondem,
fidedignamente, às entradas de produtos nelas descritos.
No tocante à sujeição passiva, afasta-se a aplicação do art. 124, I, do CTN, em
razão da ausência de interesse comum e participação das solidárias no ato que
culmina no fato gerador e proveito econômico.
Apresentando impugnação própria, às fls. 9217/9254, a pessoa física LUIZ GARCIA
DE MELLO afirma que “irá demonstrar, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração por falta de motivação e, no mérito, (i) a falta de interesse comum a
justificar a responsabilidade solidária e (ii) a ausência de qualquer ato fraudulento
por parte do Impugnante”, alegando em síntese o seguinte:
- “(...) a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar/descrever qual teria sido
o interesse jurídico do Impugnante que, por sua vez, justificaria a
responsabilidade solidária”, limitando-se a tecer alegações genéricas e infundadas
no sentido de que a pessoa física impugnante teria se beneficiado dos frutos da
fraude apontada;
- o CARF já afastou a responsabilidade tributária em situação análoga, ponto em
que menciona o Acórdão no 1401-001.790;
- o Autuante “pretendeu incluir o Impugnante no polo passivo apenas e tão
somente por ser sócio da empresa autuada, o que sabidamente carece de
fundamento legal, como será melhor demonstrado adiante”, incorrendo em vício
de motivação que fulmina o lançamento de nulidade (reporta-se à Teoria dos
Motivos Determinantes e à doutrina de Eurico Marcos Diniz de Santi e Maria de
Maria Sylvia Zanella Di Petro;
- adentrando no mérito, argui a indevida aplicação do art. 124, I, do CTN, e a
inexistência de atos fraudulentos por parte da pessoa física, produzindo
interpretação desse dispositivo segundo a qual o interesse comum nele referido
“possui significado próprio e indissociável, não se confundindo com o ‘interesse
econômico’ ou qualquer outro tipo de interesse”.
Reporta-se à doutrina e à jurisprudência judicial e administrativa sobre o inciso,
afirma que “é preciso distinguir situações em que as pessoas possuem ‘interesse
comum’ no fato gerador, o que lhes coloca na situação de sujeito passivo
solidário, daquelas que envolvem outros tipos de interesses, que não trazem, a
princípio, qualquer consequência na seara fiscal”, que essa questão “encontra-se
devidamente solucionada pela doutrina e pela jurisprudência, administrativa e
judicial, consagrando o entendimento de que o ‘interesse comum’, a que alude o
inciso I do art. 124, é caracterizado apenas e tão-somente em situações
Fl. 9970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
26
envolvendo pessoas situadas do mesmo ‘lado’ da relação jurídica, eleita pela lei
como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se falar em
interesse comum se as pessoas ocupam posições distintas naquela relação
jurídica”, menciona o item 40.b.2 do Parecer Normativo (PN) Cosit no 4, de 2018 e
considera o multicitado inciso “absolutamente inaplicável ao IPI, PIS e à COFINS,
posto que o polo passivo das respectivas obrigações tributárias somente pode ser
composto pelo contribuinte pessoa jurídica, no caso, a empresa Ômega”;
- o dispositivo correto para a responsabilização da pessoa física seria o art. 137 do
CTN, mas de todo modo a responsabilidade seria indevida porque esse artigo
“traz um rol taxativo de possíveis responsáveis pela infração tributária e o
Impugnante não se enquadra em nenhuma das hipóteses”. E continua, depois de
transcrever o citado art. 137:
Com efeito, para afastar qualquer possível dúvida, o Impugnante (i) não está no
rol de pessoas listadas no art. 134, do CTN, (ii) não é mandatário, preposto ou
empregado e (iii) não é diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica
autuada.
Por todo exposto, resta inequivocamente demonstrado que o art. 124 do CTN não
se aplica ao caso concreto, pois o Impugnante não realizou o fato gerador
conjuntamente com a pessoa jurídica autuada e, portanto, não tem interesse
jurídico apto a autorizar a responsabilização pretendida.
- inexistem atos fraudulentos por parte do Impugnante. Afirma:
De pronto, vê-se que a d. Autoridade Fiscal não demonstrou (ou, quando menos,
consignou) que o Impugnante teria realizado ação (ou omissão) com intento de
impedir ou retardar o fato gerador da obrigação tributária principal ou, ainda, de
excluir ou modificar as suas características essenciais.
Na realidade, a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar a ocorrência de
qualquer ato infracional ou fraudulento, tendo promovido a inclusão do
Impugnante no polo passivo da autuação apenas e tão-somente por este ser
Titular da autuada Ômega, sob a premissa igualmente não comprovada de que tal
fato poderia ter lhe trazido algum benefício.
- nos termos do art. 49-A do Código Civil (incluído pela Lei no 13.874, de 2019),
que transcreve, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, “E mesmo
que se admitisse, por argumentar, que realmente tenha sido cometido ato
fraudulento no caso concreto, ainda caberia à d. Autoridade Fiscal comprovar a
existência de dolo. Isto é, demonstrar o animus inequívoco do Impugnante em
praticar uma das condutas arroladas no artigo 72 supra (tipo penal de fraude)”,
mencionando em seguida doutrina sobre as infrações tributárias dolosas e o
Acórdão CARF no 2201-005.088;
- visando “afastar qualquer possível dúvida” no sentido da responsabilidade
imputada, depois de se referir à fundamentação assentada no Auto de Infração,
informa:
Fl. 9971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
27
(...) o Impugnante não é casado com a Sra. Salete. Aliás, tal fato, assim como
outros apontados no lançamento fiscal ora combatido, foram simplesmente
alegados pela d. Autoridade Fiscal, mas em nenhum momento foi comprovado.
O Impugnante e a Sra. Salete tiveram, por um determinado período, um
relacionamento que resultou no nascimento de três filhos. Todavia, nunca foram
casados. Viveram em uma certa união estável com diversas interrupções, a qual
foi interrompida definitivamente no ano de 2013.
E, embora o Impugnante, a Sra. Salete e seus filhos tenham, por um determinado
período, trabalhado conjuntamente, seja como sócios, seja como empregados,
estes optaram por seguir com atividades empresariais autônomas, fato
absolutamente normal e corriqueiro.
E assim, o Impugnante seguiu como sócio da empresa Ômega, ao passo que seus
filhos e a Sra. Salete são sócios e administradores de outras empresas.
Alguns dos referidos negócios tem correlação, como ocorre, por exemplo, com as
empresas LS – Locadora de Bens Ltda. e M5 Administração de Bens Sociedade
Simples Ltda., que tem por objeto a locação de bens imóveis, entre eles o imóvel
em que está a sediada a Ômega.
Tal fato, ao contrário do que quer fazer crer a d. Autoridade Fiscal, não representa
qualquer irregularidade. Frise-se, não foi apresentado nenhum fato concreto que
indicasse qualquer anormalidade ou desvio nas suas operações pela d. Autoridade
Fiscal, mas apenas e tão-somente ilações.
Evidente que a locação de imóvel para outra pessoa jurídica é atividade usual e
perfeitamente lícita. Para desqualificar tal atividade a d. Autoridade Fiscal deveria,
no mínimo, apontar algum indício de irregularidade, o que evidentemente não foi
feito. Apenas ilações tomadas de subjetividades!
Inclusive, há que se ressaltar que a narrativa apresentada no REFISC, no sentido
de que foi realizado um planejamento com o objetivo de efetivar uma “blindagem
patrimonial” carece de pertinência lógica.
Isso porque a empresa LS Locadora de Bens Ltda foi criada no ano de 2004, ou
seja, antes mesmo da criação da empresa Ômega, que ocorreu apenas em 2007.
Ora, foge totalmente à lógica criar uma empresa em 2004 para realizar a
“blindagem patrimonial” em razão de supostas fraudes que seriam realizadas
mais de dez anos depois. Portanto, fica claro que a narrativa apresentada pela d.
Autoridade Fiscal sequer pode ser considerada crível.
Da mesma forma, a M5 Administração de Bens Sociedade Simples Ltda. foi
constituída em 09/06/2000, pelo Impugnante em conjunto com outros dois sócios
que detinham outra empresa do ramo químico à época.
Em razão de uma dissolução de sociedade extremamente mal resolvida no ano de
2013, o sócio da Ômega recebeu como pagamento das quotas daquela outra
Fl. 9972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
28
sociedade que detinha com os ex-sócios, a totalidade desta empresa (Alpha), que
detinha dois imóveis somente.
Inclusive, de tão conturbada que foi referida a dissolução parcial, tais imóveis
estão hoje bloqueados pela justiça estadual de São Paulo, através do processo
judicial no. 1003861-60.2016.8.26.0278, em trâmite perante a 3a. Vara Cível do
fórum da comarca de Itaquaquecetuba. Ressalta-se: Tal transmissão de imóveis
como pagamento das quotas da sociedade malfadada ocorreu no ano de 2013 – A
acusação de fraudes nos AIIM’s aqui combatidos tratam de fatos ocorridos nos
anos de 2017 e 2018.
Novamente, exsurge claro que a pretensão de considerar tal empresa como parte
de uma estrutura de “blindagem patrimonial” contraria toda a lógica, uma vez
que tal empresa está ativa antes mesmo da própria criação da empresa Ômega e,
portanto, antes da realização dos atos supostamente fraudulentos.
Ademais, se a intenção fosse realizar, efetivamente, uma “blindagem
patrimonial”, a empresa Ômega não contaria, ainda hoje, com um patrimônio
milionário, como verificado pela própria d. Autoridade Fiscal.
Não há então como se falar de “blindagem patrimonial” por conta de transmissão
de patrimônios ocorridos década antes, ou então 04 (quatro) a 05 (cinco) anos do
período fiscalizado.
Ademais, de frisar ainda que no período fiscalizado no extenso relatório fiscal, os
Srs. Fiscais não verificam transmissão de propriedades no período fiscalizado.
Portanto, não há nenhuma irregularidade nas operações em comento.
E, ainda que se tratasse de uma efetiva reorganização patrimonial, nenhuma
irregularidade haveria, como reconhecido pela própria d. Autoridade Fiscal ao
afirmar que “nada mais natural o patriarca familiar transferir seu patrimônio aos
herdeiros sucessores.” Por último, há que se esclarecer que o Impugnante
recebeu procuração da empresa LS – Gerenciamento, Locações e Logística EIRELI,
outorgada pela Sra. Salete, pois este havia acabado de sair da empresa. E, referida
procuração permaneceu válida até 23/10/2016, não tendo sido renovada.
Assim, a tentativa da d. Fiscalização de atribuir qualquer ilicitude à referida
procuração é manifestamente equivocada e não condiz com a realidade dos fatos.
Os esclarecimentos apresentados acima deixam claro que os fatos trazidos pela d.
Autoridade Fiscal não contêm nenhuma pertinência com a grave medida imposta
no lançamento fiscal ora combatido.
Em vista do acima exposto está claro que a d. Autoridade Fiscal não demonstrou a
ocorrência de conduta fraudulenta (e o dolo) do Impugnante, pelo simples fato de
que não houve fraude no caso concreto, afastando-se, por conseguinte, qualquer
possibilidade de responsabilidade tributária, especialmente com fundamento no
artigo 124 do CTN.
Ao final da sua Impugnação, a pessoa física LUIZ GARCIA DE MELLO requer:
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
29
(...) preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por
falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal não
logrou êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária, prevista no artigo
124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se admite apenas a
título argumentativo, há de ser afastada a responsabilidade solidária do
Impugnante, tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato
gerador, assim como qualquer conduta fraudulenta por parte do Impugnante.
Entende o Impugnante que trouxe aos autos todos os documentos necessários
para suportar o pleito acima. Não obstante, caso assim não se entenda, requer
seja determinada a realização de diligência a fim de comprovar o quanto alegado
na presente impugnação.
Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes a estes
autos sejam feitas e remetidas em nome do Impugnante, em sua caixa postal do
domicílio tributário eletrônico.
A pessoa física SALETE DO VALLE CANADÁ, na sua peça impugnatória, às fls.
9503/9523, alega a impossibilidade de se lhe atribuir responsabilidade solidária
com base no art. 124, I, do CTN, “simplesmente porque é impossível que ela tenha
um interesse – jurídico – comum nas situações que constituem os fatos geradores
supostamente praticados pela ÔMEGA e que teriam dado ensejo aos tributos e
penalidades exigidos pelos AIs lavrados”.
Reportando-se à doutrina e à jurisprudência judicial e administrativa sobre a
solidariedade em questão, bem como ao item 16 do PN Cosit no 4, de 2018
argumenta que “(...) é juridicamente impossível que a IMPUGNANTE, pessoa
física, tenha praticado o fato gerador do IPI, do PIS ou da COFINS, uma vez que
não é pessoa jurídica nem equiparado à industrial”; que o interesse comum
referido no art. 124, I, do CTN, não pode ser tomada na acepção vulgar, o que
tornaria desnecessária a previsão do art. 135 do mesmo Código; inexistiram atos
fraudulentos; o dolo depende de prova inequívoca por parte da autoridade fiscal,
o que não é o caso dos autos.
Depois de se referir à fundamentação assentada no Auto de Infração, informa, tal
como já consta da Impugnação do Sr. LUIS GARCIA DE MELLO, que não é e nunca
foi sua esposa. E continua, arguindo o que segue:
5.16. Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de
supostos vínculos conjugais, no presente caso, significaria aceitar uma situação
absurda e medieval em que a (suposta) esposa de um (suposto) infrator poderia
ser responsabilizada pela infração (supostamente) cometida pelo (suposto)
esposo, ainda que não tenha participado dessa infração em qualquer medida.
Benefício Econômico Indireto
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
30
5.17. Outro ponto levantado pela fiscalização é o fato de a IMPUGNANTE manter
ou ter mantido sociedade em empresas com os integrantes da família, das quais a
principal fonte de renda seria a ÔMEGA, o que supostamente configuraria
elemento suficiente para demonstrar que a IMPUGNANTE auferiu benefícios
indiretos com os frutos da alegada fraude.
5.18. Para tanto, o Relatório Fiscal aponta que a IMPUGNANTE é sócia das
empresas M5 ADMINISTRAÇÃO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS
LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
ambas também arroladas como responsáveis solidárias, as quais recebiam
aluguéis da ÔMEGA. Sob a ótica da fiscalização, isso supostamente comprovaria o
interesse comum em relação aos fatos geradores praticados pela ÔMEGA,
considerado meramente o interesse econômico indireto.
5.19. Nesse ponto, é importante salientar que a existência de empresas
patrimoniais que locam imóveis a empresas comerciais de um mesmo grupo não
representa qualquer irregularidade, sendo inclusive prática absolutamente
comum no mercado.
5.20. Salta aos olhos, assim, que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido
de que a IMPUGANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na
ÔMEGA, é absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela
própria fiscalização.
5.21. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Pagamento de Veículos e Viagens
5.22. Por último, a fiscalização aponta que a ÔMEGA teria destinado, em favor da
IMPUGNANTE, os valores de (i) R$ 95.000,00 e R$ 101.000,00, para a aquisição de
2 (dois) veículos, e (ii) R$ 11.505,74, relativo a despesas com passagens aéreas.
5.23. Em relação a esse ponto, deve-se esclarecer que a fiscalização se limitou a
uma análise superficial dos lançamentos contábeis, para afirmar, sem qualquer
esclarecimento, que os pagamentos teriam sido efetivados à IMPUGNANTE sem
qualquer justificativa negocial.
5.24. Além da insuficiência argumentativa, o Relatório Fiscal tenta induzir o leitor
no sentido de que a IMPUGNANTE comprava veículos de uso pessoal com
recursos da ÔMEGA, conforme se infere do seguinte trecho:
5.25. Na realidade, foi a IMPUGNANTE quem vendeu veículos para a ÔMEGA, que
inclusive emitiu as respectivas notas fiscais de entrada dos veículos em tela (doc.
2). E nem se fale que seriam veículos de uso pessoal da IMPUGNANTE, pois,
conforme comprovam as notas fiscais, trata-se de caminhões.
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
31
5.26. Ora, a celebração de negócio jurídico de venda de veículos não encontra
qualquer embaraço na legislação, sendo plenamente legal e, sobretudo, comum.
Mais uma vez, as ilações da autuação levariam a uma situação esdrúxula, em que
todo e qualquer vendedor de veículos poderia ser responsabilizado por débitos
tributários do comprador, caso entre eles houvesse alguma relação familiar.
5.27. Com relação às despesas com viagens, a fiscalização se vale de uma
afirmação puramente contábil, sem, de fato, demonstrar que a IMPUGNANTE se
beneficiou de qualquer pagamento realizado pela ÔMEGA em seu favor.
5.28. Seja como for, como já mencionado anteriormente, é absolutamente
irrazoável imputar a participação da IMPUGNANTE em uma suposta fraude
multimilionária com base em despesas no valor de R$ 11.505,74.
Ao final da sua Impugnação, a pessoa física SALETE DO VALLE CANADÁ conclui e
requer:
6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS
6.1. A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas constam
no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a IMPUGNANTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
IMPUGNANTE nos fatos geradores supostamente praticados;
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a IMPUGNANTE não teve
qualquer participação ou ingerência na suposta fraude perpetrada pela ÔMEGA,
bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que essa D. Delegacia Regional de Julgamento entenda cabíveis no exercício da
revisão dos atos administrativos praticados pela autoridade fiscal, requer-se o
reconhecimento da impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à
IMPUGNANTE, nos termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA,
com o cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e a sua
exclusão como sujeito passivo dos AIs em tela.
ANDRÉ CANADA DE MELLO, também com impugnação própria, às fls. 9589/9611,
apresenta alegações semelhantes às de SALETE DO VALLE CANADÁ e, depois de se
referir ao item 121 do RF, argui o que segue:
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
32
5.17. Como indicado pela própria fiscalização, o IMPUGNANTE participou do
quadro societário da ÔMEGA entre 16.10.2007 e 10.11.2011, sendo que os
supostos atos fraudulentos teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2018. Ou
seja, o IMPUGNANTE se retirou da sociedade mais de 6 (seis) anos antes dos fatos
apurados nos AIs, o que apenas corrobora a impossibilidade de sua
responsabilização solidária.
5.18. A partir da equivocada premissa da fiscalização, o simples fato de já ter sido
sócio, a qualquer tempo, de uma empresa, tornaria o indivíduo eternamente
responsável pelos atos praticados pela pessoa jurídica posteriormente à sua saída
da empresa, o que é totalmente inadmissível.
Benefício Econômico Indireto
5.19. Outro ponto levantado pela fiscalização é o fato de o IMPUGNANTE manter
ou ter mantido sociedade em empresas com os integrantes da família, das quais a
principal fonte de renda seria a ÔMEGA, o que supostamente configuraria
elemento suficiente para demonstrar que o IMPUGNANTE auferiu benefícios
indiretos com os frutos da alegada fraude.
5.20. Para tanto, o Relatório Fiscal aponta que o IMPUGNANTE é sócio das
empresas LS - LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas também arroladas como responsáveis solidárias, as
quais recebiam aluguéis da ÔMEGA. Sob a ótica da fiscalização, isso supostamente
comprovaria o interesse comum em relação aos fatos geradores praticados pela
ÔMEGA, considerado meramente o interesse econômico indireto.
5.21. Nesse ponto, é importante salientar que a existência de empresas
patrimoniais que locam imóveis a empresas comerciais de um mesmo grupo não
representa qualquer irregularidade, sendo inclusive prática absolutamente
comum no mercado.
5.22. Além disso, conforme comprovam as declarações de imposto de renda, o
IMPUGNANTE auferiu um total de R$ 383.293,00 em rendimentos nos anos de
2017 e 2018: (reproduz cópias de partes das DIRPF dos Anos-Calendários 2017 e
2018).
(...)
5.23. Desse total, enquanto pouco menos de um terço (R$ 125.189,92) teve como
origem a LS – LOCADORA DE BENS LTDA, empresa constituída em 2004, sequer
houve qualquer rendimento decorrente da SAMAUMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso evidencia que o IMPUGNANTE não dependia
fundamentalmente desses rendimentos.
5.24. Além disso, sequer é crível afirmar que o IMPUGNANTE teria participação
direta e dolosa em uma alegada fraude que teria gerado mais de R$
25.000.000,00 de supressão de tributos da ÔMEGA nos anos de 2017 e 2018, para
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
33
se beneficiar de meros R$ 125.189,00, cerca de 0,5% da economia supostamente
gerada.
5.25. Salta aos olhos que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido de que o
IMPUGNANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na ÔMEGA, é
absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela própria
fiscalização.
5.26. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que o
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ele não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Cheque Sacado
5.27. Por último, a fiscalização aponta que o IMPUGNANTE se beneficiou ao sacar
um cheque destinado ao pagamento do fornecedor de lingotes de alumínio
ALCOBRON, empresa que, segundo o lançamento, seria fictícia.
5.28. Em relação a esse ponto, deve-se esclarecer que, ao revés do que pretende
induzir a autoridade fiscal, trata-se de um único cheque, e não uma operação
envolvendo o saque de inúmeros títulos.
5.29. Como se não bastasse, conforme já amplamente esclarecido no curso da
fiscalização, referido cheque foi sacado pelo IMPUGNANTE exclusivamente em
razão da prestação de auxílio familiar ao seu pai, sócio da ÔMEGA, por questões
de segurança pessoal. Com efeito, diante dos riscos inerentes à retirada de
valores em agências bancárias, o IMPUGNANTE acompanhou seu pai à agência e,
por um ato alheio à sua vontade, o seu nome foi inserido como sacador na boca
do caixa.
5.30. Além disso, foi cabalmente comprovado, em atendimento ao termo de
intimação, que o valor sacado foi efetivamente utilizado para pagamento ao
fornecedor, nos termos do extrato bancário. Conquanto tenha sido demonstrada
a destinação desse valor, o Relatório Fiscal se limita a arguir que se trata de uma
operação fraudulenta, pois o pagamento teria sido realizado a um fornecedor
fictício.
5.31. Ocorre que, mais uma vez, a fiscalização não apresenta qualquer elemento
concreto a justificar referida alegação. É dizer, a fiscalização não demonstra como
o IMPUGNANTE teria supostamente se apropriado indevidamente desse valor,
seja para a aquisição de bens, pagamento de despesas próprias ou realização de
investimentos.
5.32. Revela-se, desse modo, completamente desarrazoado que um simples
comparecimento à agência bancária com seu pai, visto se tratar um único cheque,
cujos recursos foram comprovadamente destinados a terceiros, represente
justificativa suficiente para lastrear a responsabilização solidária do IMPUGNANTE.
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
34
5.33. Além disso, como já mencionado anteriormente, é absolutamente irrazoável
imputar a participação do IMPUGNANTE em suposta fraude multimilionária com
base em um cheque de R$ 130.000,00, ainda mais quando os elementos colhidos
pela fiscalização comprovam sua destinação ao pagamento de fornecedores.
O final da Impugnação da pessoa física ANDRÉ CANADA DE MELLO é, em tudo,
semelhante aos itens 6.1 a 6.2 da peça impugnatória de SALETE DO VALLE
CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS
PEDIDOS).
A Impugnação de MARINA CANADA DE MELLO LEITE, às fls. 9623/9643, é
semelhante às peças impugnatórias de SALETE DO VALLE CANADÁ e de ANDRÉ
CANADA DE MELLO, havendo, inclusive, igualdade dos itens 5.17 a 5.21 com os da
peça apresentada por ANDRÉ (ver transcrição acima). Nos itens seguintes, a
Impugnante MARINA CANADA DE MELLO LEITE argui:
5.22. (...) conforme comprovam as declarações de imposto de renda, a
IMPUGNANTE auferiu um total de R$ 213.785,88 em rendimentos nos anos de
2017 e 2018: : (reproduz cópias de partes das DIRPF dos Anos-Calendários 2017 e
2018).
(...)
5.23. Desse total, enquanto menos da metade (R$ 94.948,39) teve como origem a
LS – LOCADORA DE BENS LTDA, empresa constituída em 2004, sequer houve
qualquer
rendimento
decorrente
da
SAMAUMA
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso evidencia que a IMPUGNANTE não dependia
fundamentalmente desses rendimentos.
5.24. Além disso, sequer é crível afirmar que a IMPUGNANTE teria participação
direta e dolosa em uma alegada fraude que teria gerado mais de R$
25.000.000,00 de supressão de tributos da ÔMEGA nos anos de 2017 e 2018, para
se beneficiar de meros R$ 94.938,39, cerca de 0,4%.
5.25. Salta aos olhos, assim, que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido
de que a IMPUGNANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na
ÔMEGA, é absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela
própria fiscalização.
5.26. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Vínculo empregatício
5.27. Por último, a fiscalização aponta que a IMPUGNANTE se beneficiou
diretamente ao manter vínculo empregatício com a ÔMEGA até 30.11.2017.
Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
35
5.28. A IMPUGNANTE, de fato, foi funcionária da empresa ÔMEGA, até seu
desligamento em 2017, ano em que recebeu rendimentos decorrentes desse
vínculo no total de R$ 40.293,33:
(...)
5.29. Fato é que o vínculo empregatício com a ÔMEGA, por si só, não pode ser
utilizado como fundamento para subsidiar a responsabilização solidária, tal como
pretendido nos AIs, ainda mais quando não há qualquer elemento que demonstre
a participação da IMPUGNANTE nas decisões gerenciais da empresa.
5.30. Com efeito, não foi apontado qualquer fato que gerasse sequer uma dúvida
razoável sobre alguma irregularidade praticada pela IMPUGNANTE durante o
intervalo em que foi empregada pela ÔMEGA, o que evidencia que a fiscalização
se valeu, na realidade, de uma simples alegação, sem qualquer amparo fático ou
legal.
5.31. Admitir a relação empregatícia como elemento suficiente para caracterizar a
responsabilização solidária implicaria dizer que todos os empregados, assim como
a IMPUGNANTE, deveriam ser inseridos no polo passivo da autuação. O absurdo
dessa consequência lógica revela o absurdo do raciocínio da autoridade fiscal, que
evidentemente não pode prevalecer, sendo necessário à fiscalização trazer
elementos fáticos que evidenciem a prática de alguma irregularidade, o que não
ocorreu.
5.32. Além disso, a baixa remuneração da IMPUGNANTE apenas corrobora que ela
não tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de
que teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela
ÔMEGA. Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebe cerca de R$
40.000,00 como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude
que supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00.
“Papo Furado”
5.33. Embora não tenha sido citado como fundamento nos Termos de Sujeição
Passiva, é digno de nota o “argumento” trazido pelo Relatório Fiscal para
responsabilizar a IMPUGNANTE.
5.34. Ao descrever uma das diligências realizadas, o fiscal autuante descreve que
ouviu de “algum dos dois funcionários” que o acompanhavam que a iniciativa
para a ÔMEGA obter um selo de certificação teria partido “da filha do patrão”.
Veja-se o trecho:
(...)
5.35. Dessa conversa, que o próprio fiscal classifica como “amenidades para aliviar
o clima tenso”, o Relatório fiscal conjectura que “a filha do dono” poderia ser a
IMPUGNANTE, o que supostamente seria um indício de que ela se beneficiaria da
fraude apontada à ÔMEGA:
(...)
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
36
5.36. Ou seja, na falta de quaisquer indícios de participação da IMPUGNANTE nas
atividades da ÔMEGA ou de qualquer benefício financeiro, ainda que indireto, a
fiscalização se agarra ao “papo furado” para tentar justificar a atribuição de
responsabilidade solidária, com suposta base no art. 124, I, do CTN.
O final da Impugnação da pessoa física MARINA CANADA DE MELLO LEITE é, em
tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de ANDRÉ CANADA
DE MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do
tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
A última Impugnação de pessoa física é de JÚLIA CANADA DE MELLO, às fls.
9531/9552, que é semelhante às peças impugnatórias de SALETE DO VALLE
CANADÁ, de ANDRÉ CANADA DE MELLO e de MARINA CANADA DE MELLO LEITE,
inclusive na identidade com os itens 5.17 a 5.21 da peça apresentada por ANDRÉ
(ver transcrição desta mais acima), com a diferença de que JÚLIA participou do
quadro societário da ÔMEGA até 17.09.2013, como informado no item 5.17. Nos
itens seguintes, a Impugnante JÚLIA CANADA DE MELLO argui:
5.22. Além disso, fora o fato de fazer parte do quadro societário das referidas
empresas, a fiscalização não aponta sequer um indício de como a IMPUGNANTE
teria se beneficiado economicamente desse fato. E a explicação para essa omissão
é clara: a IMPUGNANTE não recebeu quaisquer rendimentos das empresas LS -
LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
o que joga por terra a alegação de proveito econômico indireto (doc. 2).
5.23. Salta aos olhos que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido de que a
IMPUGANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na ÔMEGA, é
absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela própria
fiscalização.
5.24. Por fim, o Relatório Fiscal aponta que o fato de a IMPUGNANTE ter se
retirado do quadro societário da SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA em 20.08.2020 e retornado em 16.02.2021 retrataria uma suposta manobra
de blindagem patrimonial. No entanto, a autoridade não explica como esse
movimento serviria para “blindagem patrimonial”, uma vez que a IMPUGNANTE
apenas retornou ao quadro societário da empresa da qual fazia parte desde a sua
criação.
5.25. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Vínculo empregatício e Adiantamento Recebido
5.26. Por último, a fiscalização aponta que a IMPUGNANTE se beneficiou
diretamente ao manter vínculo empregatício com a ÔMEGA e receber um
adiantamento em 09.02.2018, de R$ 631,07, que só teria sido devolvido em
30.07.2018.
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
37
5.27. A IMPUGNANTE, de fato, foi funcionária da empresa ÔMEGA até seu
desligamento em 2017, ano em que recebeu rendimentos decorrentes desse
vínculo no total de R$ 31.902,51: (reproduz partes da cópia da DIRPF, com
rendimentos recebidos da pessoa jurídica ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA).
(...)
5.28. Fato é que o vínculo empregatício com a ÔMEGA, por si só, não pode ser
utilizado como fundamento para subsidiar a responsabilização solidária, tal como
pretendido nos AIs, ainda mais quando não há qualquer elemento que demonstre
a participação da IMPUGNANTE nas decisões gerenciais da empresa.
5.29. Não foi apontado qualquer fato que gerasse sequer uma dúvida razoável
sobre alguma irregularidade praticada pela IMPUGNANTE durante o intervalo em
que foi empregada pela ÔMEGA, o que evidencia que a fiscalização se valeu, na
realidade, de uma simples alegação, sem qualquer amparo fático ou legal.
5.30. Admitir a relação empregatícia como elemento suficiente para caracterizar a
responsabilização solidária implicaria dizer que todos os empregados, assim como
a IMPUGNANTE, deveriam ser inseridos no polo passivo da autuação. O absurdo
dessa consequência lógica revela o absurdo do raciocínio da autoridade fiscal, que
evidentemente não pode prevalecer, sendo necessário à fiscalização trazer
elementos fáticos que evidenciem a prática de alguma irregularidade, o que não
ocorreu.
5.31. Além disso, a baixa remuneração da IMPUGNANTE apenas corrobora que ela
não tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de
que teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela
ÔMEGA. Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebeu cerca de R$
30.000,00 como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude
que supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00 em tributos.
5.32. No que toca aos valores recebidos a título de adiantamento, o Relatório
Fiscal aponta que a IMPUGNANTE teria recebido o montante de R$ 631,07 da
ÔMEGA em 09.02.2018, devolvendo-o apenas em 30.07.2018. É isso mesmo: um
adiantamento de pouco mais de SEISCENTOS REAIS justificaria a responsabilidade
tributária da IMPUGNANTE por um débito multimilionário.
5.33. Esse “argumento” trazido pela fiscalização apenas demonstra a clara
intenção de atribuir responsabilidade solidária a todos os familiares do titular da
ÔMEGA, a qualquer custo. Carece de qualquer racionalidade afirmar que um
mero adiantamento de R$ 631,07 – integralmente devolvido posteriormente –
comprove que a IMPUGNANTE teria interesse comum em um suposto esquema
fraudulento milionário.
5.34. Novamente, mostra-se que a fiscalização trouxe fatos desconexos na
tentativa de lastrear uma infundada responsabilização solidária com base no art.
124, I, do CTN, ao argumento de que a IMPUGNANTE teria sido beneficiada
diretamente com o recebimento desse empréstimo.
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
38
O final da Impugnação da pessoa física JÚLIA CANADA DE MELLO é, em tudo,
semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de MARINA CANADA DE
MELLO LEITE, de ANDRÉ CANADA DE MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ (ver
mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
As três pessoas jurídicas autuadas na condição de responsáveis solidárias também
impugnaram o lançamento separadamente.
A Impugnação da M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, às fls.
9262/9301, alega preliminarmente a nulidade da autuação, por não ter o Auditor-
Fiscal demonstrado o interesse jurídico da Impugnante, como exige o art. 124, I,
do CTN. Considera que “A única alegação da Autoridade fiscal é que a Impugnante
recebeu valores a título de alugueis de Ômega Atomização de Metais, o que não é
um benefício e sim a contraprestação pelo uso do imóvel da Impugnante”, e que o
Autuante “se limitou a tecer alegações genéricas e infundadas no sentido de que
o Impugnante teria se beneficiado dos frutos da alegada fraude, direta ou
indiretamente”,
em
flagrante ofensa
princípio
da motivação,
citando
jurisprudência do CARF e doutrina correlata.
Em seguida traça um histórico da M5, destacando que essa empresa foi
constituída em 09/06/2000, quase 20 anos antes da fiscalização, com o único
escopo de ser a proprietária e administrar os imóveis onde funcionava a empresa
“Alpha Galvano” (o Sr. Luiz Garcia de Melo possuía 45% das quotas sociais desta
empresa e da “Alpha Empreendimentos”, a antiga M5), e que os imóveis da M5 se
encontram desde 2016 bloqueados judicialmente. Argumenta:
Toda a explanação acima faz-se necessária para afastar qualquer alegação de que
o Titular da Atomização de Metais Ômega Eireli – Sr. Luiz Garcia de Mello – tenta
blindar o seu patrimônio ou da empresa autuada transferindo-o para terceiro,
pois: (i) O local da cede da Atomização de Metais Ômega Eireli sempre foi de
propriedade de Alpha Empreendimentos, atual M5 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA., e essa sempre recebeu aluguéis em decorrência de
uma empresa utilizar o seu imóvel; (ii) A Impugnada sequer foi uma empresa
constituída por Luiz Garcia de Mello, ele somente faz parte desta sociedade, em
decorrência de também ter feito parte no passado de outra sociedade que não
deu certo; (iii) O início da empresa Impugnante antecede ao início da Ômega
Atomização de Metais, que se deu no ano de 2007.
Diante do exposto, em que pese o Fiscal incluir a ora Impugnante como
responsável solidaria, esta não guarda qualquer relação com os atos e resultados
dos atos realizados por Atomização de Metais Ômega Eireli.
Pior, alegar “blindagem patrimonial” ou que essa Impugnante se beneficiou da
suposta fraude, é desconsiderar todo o aspecto temporal desta empresa, e a
origem de seu patrimônio que foi adquirido antes mesmo da existência da
empresa autuada “Omega”.
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
39
Ainda sobre o histórico da M5, esclarece que a Sra. Salete Do Valle Cañada, com
quem o Sr. Luiz Garcia de Mello mantinha uma relação estável, foi incluída no
quadro societário da empresa tão somente para evitar a dissolução, em
consonância com o disposto no artigo 1.033, IV, do Código Civil (antes da
revogação pela Lei no 14.195, de 2021), já que na época inexistia a EIRELI, e rejeita
a existência de qualquer manobra, afirmando:
Trazendo o fato ao AIIM aqui combatido, tem-se que não restou demonstrado
qualquer irregularidade a respeito da conduta da ora Impugnante. Apenas o que
se extrai do processo administrativo, é que um dos sócios da ora Impugnante é o
Titular da empresa Autuada “Atomização de Metais Omega EIRELI”, não podendo
por si só configurar tal fato “manobra de blindagem patrimonial”.
No tópico IV.III da peça impugnatória, sob o título “DA ALEGAÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO DE “BLINDAGEM PATRIMONIAL” E “SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
PASSIVA”, a M5 argumenta que sequer houve um planejamento objetivando a
blindagem patrimonial, e que, na condição de simples locadora, “NÃO TEM
RESPONSABILIDADE NENHUMA DE FISCALIZAR E AUFERIR como o valor dos
aluguéis são pagos. Além, não tem qualquer poder de gerência sobre a Locatária,
de modo que não ser responsabilizada pelos atos por ela praticados!!!”. No mais,
nesse tópico trata da solidariedade tributária, citando jurisprudência e doutrina
relacionada ao art. 124, I, do CTN, e o PN Cosit no 4, de 2018 (transcreve partes
dos itens 10, 11, 13 a 16 e 40.c.4 deste), considera que “O recebimento de
aluguéis em virtude da locação de um imóvel NÃO É UM BENEFÍCIO e sim
contraprestação normal e esperada de relação locatícia”, e o finaliza assim:
No que diz respeito a solidariedade tributária por ato de manobra de blindagem
patrimonial, restou esclarecido que:
1) Blindagem patrimonial é ato lícito que visa proteção de patrimônio.
2) Não houve blindagem patrimonial no presente caso e sim a perpetuação de
uma situação que sempre ocorreu, a qual antecede a presente fiscalização e o
início da operação empresarial de Atomização de Metais Ômega Eireli.
3) A ora Impugnante apenas recebe aluguéis de sua locatária, que sofreu uma
fiscalização.
4) Valores repassados para ora Impugnante, pela Atomização de Metais Ômega
Eireli são contraprestação de contrato de locação de imóvel, conforme restará
comprovado no próximo item.
5) Locador e Locatário não guardam entre ambos qualquer relação de
gerenciamento e responsabilidade pela conduta de seus negócios.
6) Solidariedade tributária, prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe interesse em
comum, participação das solidarias no ato que culmina no fato gerador e proveito
econômico, o que não restou comprovado pela fiscalização e foi afastado pela
Impugnante.
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
40
Diante do exposto, requer-se, desde já, a procedência desta impugnação e
declaração de inexistência de responsabilidade solidaria pelo suposto ato ilegal
cometido por Atomização de Metais Ômega Eireli.
Referindo-se aos itens 116 a 118 e 130 do RF - este último discriminando,
conforme verificação na ECD, os valores de R$ 360.000,00 (conta contábil
41206001-ALUGUEIS DE IMOVEIS) e R$ 720.000,00 (conta 41206006-ALUGUEIS
PROPRIOS) pagos no ano-calendário 2018 à ALPHA EMPREENDIMENTOS CNPJ
03.935.658/0001-83 (atual M5) – a Impugnante M5 afirma:
Primeiramente, conforme informado no item anterior, em verdade a Impugnante
somente é legitima proprietária do imóvel registrada sob Matrícula n° 17.530, que
diz respeito a um terreno situado na rua Dos Minerais, designado “lote 10 e 11 -
parte B”, na planta de desdobro, parte dos lotes 10 e 11 da Gleba 10 -A, do Bairro
Corredor, município de Itaquaquecetuba, com área total de 2.496,59 m2, dividido
em lotes menores para fins de locação.
De fato, vide contratos de locação anexo, há dois “lotes” do referido imóvel
locado a “Ômega”, a qual arca com o valor mensal total de locação total de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
Um dos imóveis diz respeito àquele com saída para Rua dos Minerais, 605,
município de Itaquaquecetuba/SP (reproduz partes das cópias de dois contratos
de locação onde consta a contribuinte como locatária, um com o valor da locação
igual a 34.000,00, o outro, 26.000, e da DIMOB do ano de 2018, com esses valores
informados nos meses de janeiro a junho).
(...)
E, para afastar qualquer alegação da fiscalização de recebimento de “elevado
valores” a título de locação, junta a presente defesa avaliações de mercado dos
imóveis acima elencados, realizadas por três imobiliárias da região, as quais
comprovam que o imóvel da Impugnante é locado para a “Ômega” pelo seu valor
de mercado.
Esclarecemos, neste ponto que pequenas diferenças de valores decorrem do fato
das avaliações serem realizadas agora considerando o mercado imobiliário de
quatro anos atrás, sendo impossível uma precisão, pois houve mudança no
cenário da região na qual fica o imóvel e no próprio imóvel, que ainda sofre o
desgaste do tempo.
Temos também que a soma dos valores recebidos a título de aluguel pela ora
Impugnante da empresa “Ômega” perfez o montante de R$ 720.000,00 (sete
centos e vinte mil reais). Este valor corresponde, exatamente, ao valor averiguado
pela fiscalização, ao analisar o registro na conta contábil 41206006- ALUGUÉIS
PRÓPRIOS.
Quanto ao valor constante no registro da conta contábil 41206001-ALUGUÉIS DE
IMÓVEIS de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), este é desconhecido
Fl. 9985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
41
pela Impugnante, acreditando-se tratar de MAIS um erro da fiscalização ou da
contabilidade da própria Atomização de Metais Ômega Eireli.
E assim, uma vez comprovada que há um imóvel, que este imóvel está locado, e
que montante repassado por Atomização de Metais Ômega Eireli visa é
contraprestação de contratos de aluguel, afastado ESTÁ QUALQUER
BENEFICIAMENTO DA IMPUGNANTE POR ATO ILEGAL DE SUA LOCATÁRIA, não
havendo que se falar em responsabilidade tributária por solidariedade, POIS NÃO
HOUVE BENEFICIAMENTO ALGUM!!!
Em relação ao Auto de Infração da multa regulamentar, a M5 alega a
impossibilidade de ser enquadrada no ato previsto no art. 572, II, do RIPI/2010,
porque “não comercializa nenhum produto, já é de conhecimento que ela apenas
loca bens a Atomização de Metais Ômega Eireli” e porque “não emitiu nenhuma
nota fiscal de saída de produto”.
A M5 também refuta especificamente a multa proporcional de 150%,
considerando-a confiscatória e argumentando que “sequer goza de conhecimento
da operação para se defender”, respondendo por ato praticado por outrem, “que
lhe é TOTALMENTE DESCONHECIDO”; que “em momento algum restou
caracterizado a fraude nas condutas narradas no auto de infração em relação a
Impugnante, que não pode ser penalizada por ato não cometido, ou, pior, pelo
simples fato de locar um imóvel para Atomização de Metais Ômega Eireli”, e que
“Em razão da ausência de prova do intuito de fraude, dolo ou conluio por parte da
Impugnante, e diante da individualização da conduta de cada responsável
solidaria, sequer mencionando se houve FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO,
apenas citando artigos legais, há de ser afastada a multa qualificada por
lançamento de ofício no percentual de 150%”.
Ao final da sua Impugnação, a responsável solidária M5 requer:
... preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por
falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal não
logrou êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária, prevista no artigo
124, inciso I, do CTN.
Caso não seja conhecida a preliminar, no mérito requer-se a Ômega Vossa
Autoridade Julgadora a sua procedência desta Impugnação, uma vez demonstrada
a insubsistência total do lançamento tributário em face desta Impugnante –
terceira – considerando que essa NÃO tem responsabilidade tributária solidaria
com sua Locatária Atomização de Metais Ômega EIRELI.
Caso assim não entendam Vossa Autoridade Julgadora, requer-se, ao menos, a
exclusão da multa regulamentar, em relação ao IPI e da multa qualificada em
relação a totalidade do procedimento administrativo ou, ainda, subsidiariamente,
a sua redução, pelas razões acima expostas.
Fl. 9986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
42
A penúltima Impugnação é a da responsável solidária LS - LOCADORA DE BENS
LTDA, às fls. 9400/9421. Na sua maior parte (até o item 5.10), é semelhante às
peças impugnatórias de SALETE DO VALLE CANADÁ, de ANDRÉ CANADA DE
MELLO, de MARINA CANADA DE MELLO LEITE e de JÚLIA CANADA DE MELLO. A
partir do item 5.11 a LS refuta a acusação de blindagem patrimonial. Traça seu
histórico societário, destacando que a LS foi constituída em 25/06/2004, 13 anos
antes do período autuado, que desde o início o seu objeto social é a compra,
venda e locação de imóveis, e continua:
5.14. Conforme informação retirada do próprio Relatório Fiscal (item 118), à
época da sua constituição, o quadro societário da IMPUGNANTE era formado por
LUIZ GARCIA DE MELLO e por SALETE DO VALLE CAÑADA. Estes, embora tenham
se relacionado por um intervalo de tempo, nunca constituíram matrimônio.
5.15. Como primeiro endereço, a IMPUGNANTE estabeleceu sua sede na Rua
Goitacaz, no 71, apartamento n' 111, São Paulo, SP, mesmo endereço em que
também residiam os seus sócios, fato que, a rigor, não representa nenhuma
irregularidade.
5.16. O sócio LUIZ GARCIA DE MELLO, no exercício da sua faculdade, em 2005 (12
anos antes do período autuado), integralizou suas quotas com dois imóveis,
registrados sob as matrículas de n's 32.793 e 33.8181, ambos registrados no
Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP. É o que se depreende do próprio
Relatório Fiscal: (transcreve informação que consta do item 127 do RF).
(...)
5.17. Em 2014 (3 anos antes do período autuado), com a retirada do sócio LUIZ
GARCIA DE MELLO dos quadros societários e a permanência apenas de SALETE
CAÑADA, a IMPUGNANTE foi convertida em uma EIRELI (doc. 3).
5.18. Com o encerramento da relação comercial, SALETE CAÑADA se mudou para
Salvador, na Bahia, razão pela qual também alterou o endereço sede da
IMPUGNANTE para a capital baiana.
5.19. Diante dos inúmeros problemas inerentes à dissolução de uma sociedade,
acompanhada de uma transferência de sede para outro Estado, foi outorgada
uma procuração pública para LUIZ GARCIA DE MELLO, sócio retirante. Esse
instrumento de mandato, por sua vez, expirou em 2016 (1 ano antes do período
autuado), diante do seu prazo máximo de validade de 2 (dois) anos (doc. 4).
Registra-se que essa procuração não foi objeto de renovação.
5.20. Por fim, em 2017, o quadro societário da IMPUGNANTE foi alterado, com a
entrada de ANDRÉ CAÑADA, MARINA CAÑADA e JÚLIA CAÑADA, filhos de SALETE
CAÑADA.
5.21. A partir dessa breve explicação, já fica evidente o equívoco da fiscalização,
que pretende, de maneira infundada, conferir uma inexistente responsabilização
Fl. 9987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
43
solidária à IMPUGNANTE, sob a premissa de que teria ocorrido uma manobra de
blindagem patrimonial.
5.22. Em primeiro lugar, beira um filme de ficção científica a tese da fiscalização
de que a transferência de imóveis de LUIZ GARCIA DE MELLO para a
IMPUGNANTE, na integralização do seu capital social, teria sido uma manobra de
blindagem patrimonial, com a finalidade de proteger o patrimônio do sócio titular
da ÔMEGA, em virtude dos alegados atos fraudulentos.
5.23. Ora, como descrito acima, os imóveis registrados sob as matrículas de nos
32.793 e 33.8181 foram transferidos à IMPUGNANTE em 2005, isto é, 12 (doze)
anos antes da prática dos supostos atos fraudulentos pela ÔMEGA (2017 e 2018).
Nesse sentido, admitir a tese da fiscalização seria afirmar que uma transferência
ocorrida mais de dez anos antes da prática do primeiro fato gerador (2017) teria
tido o único intuito blindar o patrimônio contra os tributos devidos em razão
desse (futuro) fato gerador, uma teoria conspiratória digna de “De Volta para o
Futuro” ou de “Minority Report”!
5.24. Mas não é só! Os dons de viagem no tempo ou mediúnico exigidos dos
sócios originais da IMPUGNANTE seriam ainda maiores, porque a transferência de
imóveis em tela ocorreu antes mesmo da constituição da própria ÔMEGA, aberta
em 16.10.2007:
(...)
5.26. Em segundo lugar, também é ficcional a tentativa da fiscalização de usar a
procuração pública outorgada a LUIZ DE MELLO para sustentar que o sócio titular
da ÔMEGA ainda teria plenos poderes sobre a gerência e administração da
IMPUGNANTE.
5.27. Trata-se de mais uma ficção, porque essa procuração expirou em 2016, em
função do seu prazo de validade de apenas dois anos:
(...)
5.28. Em outras palavras, o sócio titular da ÔMEGA não possui qualquer poder de
administração sobre a IMPUGNANTE, o que demonstra que a fiscalização adotou
premissas inverídicas na falha tentativa de apontar que houve uma blindagem
patrimonial.
Recebimento de Aluguéis
5.29. A fiscalização também busca justificar a inclusão da IMPUGNANTE no polo
passivo da autuação sob o argumento de que esta recebeu vultosos aluguéis da
ÔMEGA.
5.30. Pois bem. No ano de 2017, a IMPUGNANTE locou para a ÔMEGA os galpões
localizados na Rua Alumínio, nos 143, 147, 153, 159 e 165, situados em
Itaquacetuba/SP, pelo valor mensal de R$ 148.000,00, nos termos do contrato de
locação e DIMOB anexos (doc. 5): (copia parte da DIMOB com informações do
Fl. 9988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
44
aluguel mensal de R$ 148.000,00 pago pela contribuinte à LS no período de
janeiro a junho de 2017, somando no semestre R$ 1.776.000,00).
(...)
5.31. Há de se esclarecer que, embora a fiscalização aponte que a IMPUGNANTE
teria recebido, em 2017, a quantia de R$ 1.962.000,00, na realidade a
IMPUGNANTE recebeu apenas o montante de R$ 1.776.000,00, resultado das
doze parcelas mensais de R$ 148.000,00, receita que se repetiu em 2018,
conforme DIMOB anexa (doc. 6). Nesse ponto também reside outro equívoco por
parte da fiscalização, que, ao indicar o valor de R$ 175.000,00 a título de aluguel,
não se atentou que essa quantia faz referência a um lançamento contábil que foi
objeto de estorno, fruto de uma contabilização inadequada (doc. 7):
(...)
5.32. Frise-se que o valor praticado pela IMPUGNANTE representa o valor médio
do mercado, nos termos das avaliações realizadas por três distintas
administradoras imobiliárias (doc. 8). Isso quer dizer que, diferentemente do que
a fiscalização insinua, não houve qualquer favorecimento à ÔMEGA nem à
IMPUGNANTE.
5.33. Assim, uma vez demonstrado que a locação celebrada entre a IMPUGNANTE
e a ÔMEGA observou condições normais de mercado, fica evidente que o simples
fato de a IMPUGNANTE receber alugueis da ÔMEGA não pode, por si só, ser
empregado como fundamento para justificar uma suposta “blindagem
patrimonial”, nem para lhe atribuir responsabilidade solidária por débitos
tributários da locatária.,
5.34. Além da locação de galpões, a IMPUGNANTE também alugou alguns
equipamentos e veículos à ÔMEGA, o que gerou uma receita anual de R$
2.370.320,00, divididos da seguinte maneira:
(...)
5.35. Aqui, a fiscalização indica que a IMPUGNANTE teria recebido a quantia de R$
2.422.366,80, o que representa mais um erro, eis que, como visto, os
comprovantes anexos demonstram que a IMPUGNANTE recebeu R$ 2.370.320,00.
5.36. Além disso, a fiscalização afirma que a IMPUGNANTE também teria recebido
a quantia de R$ 888.000,00. Ocorre que esse valor é inexistente, pois a
IMPUGNANTE não possui outros contratos de locação com a ÔMEGA, tampouco
recebeu esse montante. Nesse sentido, o Livro Razão da IMPUGNANTE deixa claro
que se trata de um erro da fiscalização, em função da ausência dessa quantia
(doc. 13).
5.37. Mais uma vez, além de usar valores equivocados e inexistentes, a
fiscalização usa relações comerciais normais como fundamento para a
responsabilização tributária, o que evidentemente não pode prevalecer, sob pena
de se criar, ao arrepio da Lei, uma nova hipótese de responsabilidade solidária,
Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
45
pela qual locadores serão responsáveis por débitos tributários de locatários, ainda
que não tenham participado, em qualquer medida, dos fatos geradores de tais
débitos.
Conclusão
5.38. Com base no acima exposto, resta comprovado que não existem elementos
que comprovem, mesmo com base em indícios, a participação consciente e
dolosa da IMPUGNANTE, nos fatos que ensejaram a tributação do contribuinte,
tampouco a sua utilização como instrumento de blindagem patrimonial, a
impossibilitar a sua responsabilização tributária solidária com base no art. 124, I,
do CTN.
O final da Impugnação da pessoa jurídica física LS - LOCADORA DE BENS LTDA é,
em tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de JÚLIA
CANADA DE MELLO, de MARINA CANADA DE MELLO LEITE, de ANDRÉ CANADA DE
MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ
(ver mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS
PEDIDOS).
Por último, a Impugnação da responsável solidária SAMAÚMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, às fls. 9565/9584. Semelhante às peças impugnatórias da
pessoa jurídica LS - LOCADORA DE BENS LTDA (até o item 5.10) e das pessoas
físicas SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRÉ CANADA DE MELLO, MARINA CANADA
DE MELLO LEITE e JÚLIA CANADA DE MELLO, se diferencia a partir do item 5.11,
em que a SAMAÚMA refuta a acusação de blindagem patrimonial. Depois de
reproduzir a motivação assentada no Auto de Infração e o item 132 do RF, a
Impugnante a SAMAÚMA argui:
5.12. (...) a fiscalização alega que o fato de a sócia JÚLIA DE MELO ter se retirado e
retornado na sequência aos quadros societários da IMPUGNANTE configuraria
uma suposta tentativa de “blindar” o patrimônio da ÔMEGA.
5.13. A saída momentânea da sócia JÚLIA DE MELO dos quadros societários da
IMPUGNANTE, com o retorno na sequência, não compreende qualquer ato ilícito.
É, inclusive, por essa razão que fiscalização deixou de imputar qualquer fato que
refletisse em uma irregularidade.
5.14. Além disso, se houvesse a prática de qualquer ato em desacordo com a lei,
caberia à fiscalização apontar com clareza a ilegalidade desse ato, não apenas
fazer ilações genéricas com base em conceito indeterminado (“blindagem
patrimonial”).
5.15. Aliás, diferente do alegado pela fiscalização, a IMPUGNANTE, durante o
período fiscalizado, não era proprietária do imóvel onde se situa um dos
estabelecimentos da ÔMEGA.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
46
Conforme se verifica da anexa certidão de ônus reais, o imóvel de matrícula no
17.636 somente foi adquirido pela IMPUNANTE em 18.02.2019 (remete a cópia de
Certidão de RGI), fora do período fiscalizado (2017 e 2018).
Fica evidente, dessa forma, que a fiscalização se utilizou de uma argumentação
genérica e imprecisa para, de maneira infundada, transmitir uma ideia de
irregularidade a operações rigorosamente legítimas.
Recebimento de Aluguéis
5.17. A fiscalização busca justificar a inclusão da IMPUGNANTE no polo passivo da
autuação sob o argumento de que esta recebeu vultuosos aluguéis da ÔMEGA.
5.18. A deficiência na argumentação se evidencia a partir da constatação de que,
ao longo do período fiscalizado, a IMPUGNANTE não locou nenhum imóvel à
ÔMEGA.
5.19. Tanto é assim que, no item 130 do Relatório Fiscal, no qual são elencados os
repasses financeiros realizados pela ÔMEGA a terceiros, a IMPUGNANTE sequer é
mencionada como receptora de qualquer valor decorrente de aluguel: (reproduz
informações constantes do item 130 do RF).
(...)
5.20. A partir disso, não pairam dúvidas de que, ao contrário do defendido pela
fiscalização, a IMPUGNANTE não recebeu nenhum valor a título de aluguel da
ÔMEGA. A propósito, mesmo se recebido, repita-se, caberia à fiscalização
esclarecer como esse fato implicaria em uma conduta fraudulenta.
Conclusão
5.21. Com base no acima exposto, resta comprovado que não existem elementos
que comprovem, mesmo com base em indícios, a participação consciente e
dolosa da IMPUGNANTE, nos fatos que ensejaram a tributação do contribuinte,
tampouco a sua utilização como instrumento de blindagem patrimonial, o que
impossibilita a sua responsabilização tributária solidária com base no art. 124, I,
do CTN.
O final da Impugnação da pessoa jurídica física SAMAÚMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA é, em tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças
impugnatórias da LS - LOCADORA DE BENS LTDA, JÚLIA CANADA DE MELLO,
MARINA CANADA DE MELLO LEITE, ANDRÉ CANADA DE MELLO e de SALETE DO
VALLE CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES
E DOS PEDIDOS).
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
15746.720249/2021-21, “pois o aproveitamento de crédito de tributos mediante
a utilização de notas fiscais de compras de lingotes de alumínio que não amparam
a compra de mercadoria alguma ou ampararam a compra de sucatas de alumínio
(latas prensadas) constitui fraude que, em tese, configura crime contra a ordem
tributária definido pelo artigo 1o, incisos I, II, IV, e 2o, inciso I, ambos da Lei no
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
47
8.137/90. Foram representados todos os envolvidos no esquema fraudulento.”
(item 136 do RF).
As 09 impugnações foram analisadas e julgadas procedentes em parte para, por
unanimidade de votos, excluir a responsabilidade solidária das pessoas físicas SALETE DO VALLE
CANADÁ, ANDRE CANADA DE MELLO, MARINA CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE
MELLO e das pessoas jurídicas M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS -
LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, mantendo
integralmente os dois Autos de Infração em relação ao responsável tributário LUIZ GARCIA DE
MELLO e à contribuinte ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI, pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ04) conforme acórdão 104-008.874, cuja ementa está
transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÕES NÃO
REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do IPI com aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, a redução do Imposto mediante a
utilização de notas fiscais de fato inexistentes, cujos créditos são glosados porque
correspondentes a entradas que de fato não existiram.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA OU EFETIVA ENTRADA. RIPI/2010, ART.572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no
7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a
quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela
descrito ou, em proveito próprio, utiliza nota fiscal de entrada relativa a operação
que efetivamente não ocorreu.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2017 a 31/10/2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FRAUDE
COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO
DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE NÃO
CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional,
atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá
origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização
comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser
responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
48
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA. FRAUDE.
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Comprovada a fraude, o administrador da pessoa jurídica também responde pela
obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, contendo motivação regular e demonstrando com clareza a exigência
sem qualquer contradição ou outro vício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões deste Colegiado.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Considerando que foram excluídos sujeitos passivos da lide, houve recurso de ofício
para o CARF.
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 25/10/22, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 10/11/22, recurso voluntário em que solicita:
a. seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
b. seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário,
pois tempestivo e revestido das formalidades legais exigidas;
c. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
reformando a r. decisão de Primeira Instância, para que seja reconhecida a
nulidade do crédito tributário em epígrafe, em especial, mas não só, pela falta
de motivação frente as contrariedades e subjetividades constantes no
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
49
relatório fiscal, ou pelo mérito, seja CANCELADO por restar comprovada a
regularidade do crédito tomado de IPI, vez que a Autuada é adquirente de
boa-fé, que promoveu a consulta das fornecedoras em comento no sistema
habilitado pela própria Receita Federal do Brasil, bem como realizou a
consulta da situação destes contribuintes pelo SINTEGRA, comprovou a
entrada dos lingotes de alumínio na empresa ora Recorrente para ser
empregados no processo produtivo, comprovou os pagamentos por estas
mercadorias e a regular escrituração dos documentos fiscais decorrentes
destas operações;
d. caso assim Vossas Senhorias não entendam, de rigor, ao
menos, que seja mantida SOMENTE a aplicação da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre os valores glosados;
e. ademais, ante o caráter confiscatório da multa exigida (art.
150, IV da CF) e ausente a prática de qualquer conduta ilícita prevista nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), de
rigor que seja afastada a aplicação da multa de ofício qualificada;
f. requer que seja afastada a multa regulamentar isolada, pois
as notas fiscais recebidas e emitidas estão de acordo com o RIPI. Ainda houve
uma dupla cobrança de multas isoladas pelo mesmo fato, o que é vedado
pelo Princípio da Consunção. Requer, ao menos, a suspensão do julgamento
do presente Recurso até decisão definitiva do STF sobre os limites destas
multas - RE 736.090 (tema 863) e RE 640452 (tema 487);
g. no tocante à sujeição passiva, afasta-se a aplicação do art.
124, I, do CTN, em razão da ausência de interesse comum e participação do
Sr. Luiz Garcia de Mello no ato que culmina no fato gerador e proveito
econômico;
h. protesta pela conversão do julgamento em diligência, caso
estes D. Julgadores entendam pela necessidade da produção de novas provas
e a realização de sustentação oral por este patrono, ou de quem
substabelecer, perante este E. Tribunal.
Em 04/11/22, Luiz Garcia de Mello tomou ciência da decisão da DRJ através de
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 11/11/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja
reconhecida a nulidade do auto de infração por falta de
motivação/fundamentação, tendo em vista que a D. Autoridade Fiscal não
logrou êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
50
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se
admite apenas a título argumentativo, REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO, para que seja afastada a responsabilidade solidária
do Recorrente, tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum
no fato gerador, assim como qualquer conduta fraudulenta por parte dele.
Entende o Recorrente que trouxe aos autos todos os
documentos necessários para suportar o pleito acima. Não obstante, caso
assim não entendam, requer seja determinada a realização de diligência a
fim de comprovar o quanto alegado na impugnação e reiterado no presente
Recurso Voluntário.
Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações
referentes a estes autos sejam feitas e remetidas em nome do Recorrente,
em sua caixa postal do domicílio tributário eletrônico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator
1. Do Recurso de Ofício.
Conforme relatado, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade administrativa
competente em razão da exclusão de sujeitos passivos da lide.
Nos termos do art. 1o, parágrafo 2o, da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023,
caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quando a decisão excluir
sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Considerando que houve a exclusão de 07 responsáveis solidários, tomo conhecimento do
Recurso de Ofício.
Trechos do acórdão da DRJ que tratam da exclusão estão transcritos abaixo:
A responsabilidade solidária foi atribuída às 5 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas
com base no art. 124, I, do CTN, que trata da solidariedade de fato, a exemplo
dos cônjuges, herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária, mas também se aplica a hipóteses envolvendo
fraude, onde duas ou mais pessoas jurídicas ou físicas têm interesse na obrigação
tributária e cometem o ilícito atuando com dolo.
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
51
A utilização do art. 124, I, do CTN, quando caracterizada fraude, é ponto pacífico
nesta 2a Turma, que também aplica o dispositivo na hipótese de confusão
patrimonial. Há necessidade, todavia, de que a fiscalização demonstre não
apenas o interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação
deles, direta ou indireta, no fato gerador ou no ilícito relacionado, que no caso
dos autos foi configurado pelas aquisições fraudulentas de lingotes de alumínio e
vendas simuladas de sucatas de alumínio.
No presente processo a autuação não logrou demonstrar o interesse comum de 7
(sete) dos responsáveis solidários – 4 pessoas físicas e as 3 jurídicas indicadas -,
nem em relação ao fato gerador do IPI nem à fraude praticada. Somente o
responsável tributário LUIS GARCIA DE MELLO deve ser mantido no polo passivo,
em face da sua condição de titular da contribuinte, a pessoa jurídica
ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI (como será visto no tópico seguinte
deste voto).
A expressão interesse comum, expressa no inc. I do art. 124 do CTN, é
considerada vaga pela maior parte da doutrina, especialmente porque em
inúmeras situações várias pessoas possuem interesse na realização do fato
jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como sujeito
passivo. De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos
do referido inciso I, desde que comprovada pela fiscalização a participação dos
responsáveis na realização do fato gerador do tributo ou nos atos que nele
resultaram. Nesse sentido, o Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB no 04, de 2018,
considera, verbis:
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que
o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que
constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
No presente processo, faltou à fiscalização comprovar o nexo causal entre
atitudes das 7 pessoas responsabilizadas com a fraude demonstrada – as
compras simuladas de lingotes de alumínio, que de fato são compras de sucatas
em parte e, no restante, meras NF emitidas somente para criar créditos de
tributos, conforme assentado no item 38 do RF, e as vendas simuladas de sucata.
É certo que há vínculos familiares e societários entre as pessoas físicas e jurídicas
ora tratadas com a contribuinte e com o seu titular, bem como interesse
econômico, em face dos benefícios auferidos, mas não se sabe no que e como a
participação dos 7 responsáveis contribuíram para a fraude ou para a realização
dos fatores geradores do IPI em questão.
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
52
(...)
Não descarto, por completo, a possibilidade de uma ou mais dentre as 7 pessoas
tratadas neste tópico ter participado da fraude. De todo modo, a fiscalização não
comprovou a eventual participação e esta instância julgadora não pode substituí-
la. Afinal, para a qualificação da multa carece seja demonstrado o dolo pela
fiscalização, por meio de uma prova cabal ou por meio de indícios veementes,
cujo conjunto se constitua numa prova. É o contrário do que ocorre nas infrações
objetivas, a exemplo do inadimplemento de tributo ou do descumprimento de
obrigação acessória, em que cabe ao sujeito passivo provar não ter cometido o
ato identificado pela fiscalização. Também não restou caracterizada, a meu ver,
grupo econômico irregular, abuso da personalidade jurídica ou planejamento
tributário abusivo, tratados no PN Cosit/RFB no 04, de 2018, a partir do seu item
19.
(...)
Pelos fundamentos acima, voto por excluir a responsabilidade solidária das
pessoas físicas SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRE CANADA DE MELLO, MARINA
CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE MELLO e das pessoas jurídicas M5
ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS - LOCADORA DE BENS
LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Discordo, em parte, da conclusão da DRJ.
O cerne da questão é que houve um esvaziamento patrimonial intencional dos bens de Luiz
Garcia, administrador e sócio responsável por Ômega e da própria Ômega, com transferência de
tais bens para seus filhos e para a mãe deles. Ômega transformou-se numa empresa deficitária,
com patrimônio líquido negativo e com avaliação a valor justo também negativa. Os recursos
lícitos e ilícitos obtidos por Ômega foram transferidos para os filhos de Luiz Garcia e a mãe deles
através de pagamentos de aluguéis, empréstimos e operações societárias.
Seis dos sete responsáveis solidários que a DRF excluiu do polo passivo beneficiaram-se,
sim, das operações fraudulentas envolvendo lingotes de alumínio e sucatas, independentemente
de sua participação direta em tais operações. Na verdade, foram os grandes e possivelmente
únicos beneficiários de tais operações, já que todo o resultado era “sugado” de Ômega para eles e
suas empresas.
Como a participação de cada um deles é específica e - em alguns pontos - diversa, segue,
abaixo, análise individualizada de cada caso, com as conclusões deste voto:
1. Júlia Cañada de Mello
Além de ser filha de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, Júlia é sócia de LS –
Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a título
de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Fl. 9997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
53
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para LS - o
de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os filhos e sua
mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas 32.793
e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e 2014 – e,
portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de que
existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um nítido
caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual autuação
alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Júlia também é sócia de Recuperação de Metais Alumini 1 Ltda.
(CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde 2017. Alumini, assim como LS, é considerada pela recorrente,
em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido empréstimos de Ômega, com
saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de R$1.480.110,33 (nesse ano, em
conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócia de LS e de Alumini 1, Júlia também é sócia de Samauma
Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua
constituição, em 2017, tendo se retirado da sociedade apenas por um curto intervalo entre
20/08/20 e 16/02/21. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
54
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a forma mais simples
e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. Abaixo, excerto da ficha cadastral da Jucesp
com tais alterações no quadro societário:

A participação de Júlia como sócia de empresas coligadas a Ômega, constituídas com o
aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que ela
possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela própria
empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as outras
pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
55
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme reproduzido
abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente
apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Júlia, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como propósito
esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um ato
jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de punição, a
supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar é aspecto secundário. Se Luiz Garcia tivesse passado o seu patrimônio
gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de forma direta ou através
de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que ele dificilmente faria
isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria configurada a
solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a blindagem
patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As operações de
esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...) contemporâneas do
ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um esvaziamento
patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus bens, visando a
garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer depois do
lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda Nacional
responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva exatamente as
pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu sócio
administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Existem inúmeras decisões do CARF nesse sentido, Abaixo, apenas algumas delas:
Processo no 10240.001582/2009-19
Recurso no 99.999 Voluntário
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
56
Acórdão no 1401-00.457 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 23 de
fevereiro de 2011
Matéria IRPJ/Reflexos
Recorrente: VILA NOVA MADEIRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e
RESPONSÁVEIS (Nadir Luiz Marcon - CPF 422.762.509-25 e Ugleibis Pereira Oliveira -
CPF 561.955.592-53 )
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado
o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Processo no 12466.003141/2004-28
Recurso Voluntário Acórdão no 3301-007.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente COMPATEC IMPORT E EXPORT LTDA EPP
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 05/01/2002 a 30/07/2002
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO INCISO I
DO ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovado, de forma inequívoca, o interesse comum, de vez que os
sujeitos passivos da obrigação tributária principal estão inseridos no mesmo polo da
relação obrigacional, e obtêm proveito comum na constituição do respectivo fato
gerador, está configurada a solidariedade tributária estabelecida no CTN, artigo 124,
I.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Processo no 10670.722620/2018-00
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
57
Acórdão no 9303-011.576 – CSRF / 3a Turma Sessão de 20 de julho de 2021
Recorrente COMERCIAL DE ALIMENTOS J B LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE
COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à prática
de sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária dos
participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem os
fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos Recursos Especiais. No mérito, por unanimidade de votos, foi: (a) negado
provimento ao recurso especial de Frederico Lavorato Arantes, Waldir Rocha Pena e
Pedro Junior de Oliveira e (b) dado provimento ao recurso especial de Walter Santana
Arantes. Votou pelas conclusões a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Assim, voto por manter Júlia Cañada de Mello como responsável solidária.
2. Marina Cañada de Mello Leite
Além de ser filha de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, Marina é sócia
de LS – Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
58
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Marina também é sócia de Recuperação de Metais Alumini 1
Ltda. (CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde 2017. Alumini, assim como LS, é considerada pela
recorrente, em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido empréstimos de
Ômega, com saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de R$1.480.110,33
(nesse ano, em conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócia de LS e de Alumini 1, Marina também é sócia de
Samauma Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a
sua constituição, em 2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo
que R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis
(incluindo moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e
Júlia, Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente
retira-se da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a
R$2.375,000,00 e as de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara
transferência de patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a
forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da
Jucesp com tais alterações no quadro societário está descrita no item 1.
A participação de Marina como sócia de empresas coligadas a Ômega, constituídas
com o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que
ela possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
Fl. 10003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
59
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Marina, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar é aspecto secundário. Se Luiz Garcia tivesse passado o seu
patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de forma direta
ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que ele
dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Fl. 10004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
60
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
1.
Assim, voto por manter Marina Cañada de Mello Leite como responsável solidária.
3. André Cañada de Mello
Além de ser filho de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, André é sócio de
LS – Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
61
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócio de LS, André também é sócio de Recuperação de Metais Alumini 1
Ltda. (CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde a sua constituição, em 2012. Alumini, assim como LS, é
considerada pela recorrente, em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido
empréstimos de Ômega, com saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de
R$1.480.110,33 (nesse ano, em conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócio de LS e de Alumini 1, André também é sócio de Samauma
Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua
constituição, em 2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo
que R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis
(incluindo moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e
Júlia, Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente
retira-se da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a
R$2.375,000,00 e as de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara
transferência de patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a
forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da
Jucesp com tais alterações no quadro societário está descrita no item 1.
A participação de André como sócio de empresas coligadas a Ômega, constituídas
com o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que
ele possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
62
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
André, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar é aspecto secundário. Se Luiz Garcia tivesse passado o seu
patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de forma direta
ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que ele
dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
1.
Assim, voto por manter André Cañada de Mello Leite como responsável solidário.
4. Salete do Valle Cañada
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
63
Salete do Valle Cañada é mãe de Júlia, Marina e André. Além disso, Salete é sócia de
LS – Locadora de Bens desde a sua constituição.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Salete também é sócia de Samauma Investimentos e
Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua constituição, em
2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
64
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a forma mais simples
e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da Jucesp com tais
alterações no quadro societário está descrita no item 2.
A participação de Salete como sócia de empresa coligada a Ômega, constituída com
o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que ela
possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Salete, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
65
O eventual vínculo familiar é aspecto secundário. Se Luiz Garcia tivesse passado o
seu patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de forma
direta ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que ele
dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
1.
Assim, voto por manter Salete do Valle Cañada como responsável solidária.
5. M5 Administração de Bens Sociedade Simples
M5 recebe aluguéis de Ômega no valor de R$60.000 por mês relativos a imóveis de
matrículas 17.529 e 17.530. Não existe, no processo, nenhuma indicação de transferência anterior
desses imóveis e nem de mudança no quadro societário de M5, cujos sócios são Luiz Garcia e
Salete.
Não existe no processo elemento que caracterize algum ato que justifique a
manutenção de M5 no polo passivo da obrigação tributária.
Pelo contrário, consta do processo registro do imóvel de matrícula 17.636 que
demonstra que, em 2019, tal imóvel foi transferido de M5 para Samaúma, em mais uma aparente
tentativa de transferir todos os bens que ainda estavam em nome de Luiz Garcia ou de empresas
da qual ele participava do quadro societário para empresas de seus filhos e sua mãe.
O balancete de 2018 de M5, entregue pela empresa quando da apresentação de
sua impugnação junto à DRJ, demonstra tratar-se de empresa esvaziada, com patrimônio líquido
negativo. Os únicos bens que não puderam ser transferidos para empresas dos filhos de Luiz
Garcia e sua mãe foram os imóveis de matrículas 17.529 e 17.530 que, como informado pelo
próprio contribuinte em seu recurso, estão bloqueados pela justiça estadual de São Paulo, através
Fl. 10010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
66
do processo judicial no. 1003861-60.2016.8.26.0278, em trâmite perante a 3a. Vara Cível do foro
da comarca de Itaquaquecetuba, por conta de desavenças entre Luiz Garcia e antigos sócios em
outra empresa.
M5 não teve qualquer benefício ou interesse nas operações de esvaziamento
patrimonial de Luiz Garcia e Ômega e não teve qualquer benefício com as operações ilícitas feitas
com supostos lingotes e sucatas de alumínio através de Ômega.
Assim, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida nesse ponto e voto por
excluir a responsabilidade solidária de M5 Administração de Bens Sociedade Simples.
6. Samauma Investimentos e Participações Ltda.
Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles através de Samauma. Essa é
a forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial.
Sendo o veículo utilizado para transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia para
seus filhos e para a mãe deles, existe sim interesse de Samauma na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de
créditos indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto
maiores e melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem
efetivamente está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores
beneficiários das operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por
Ômega e Luiz Garcia são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95).
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Fl. 10011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
67
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Samauma fez parte de um ato jurídico complexo que teve como essência e principal
objetivo possibilitar, sem risco de punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como
previsto na norma.
Mesmo tendo Samauma sido constituída em 2017, é irrelevante discutir se as
operações visando a blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto
da autuação. As operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não
são...) contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve
um esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
1.
Assim, voto por manter Samauma Investimentos e Participações Ltda. como
responsável solidária.
7. LS – Locadora de Bens Ltda.
LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a título de conferência, imóveis
(matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello. Posteriormente, Luiz Garcia retira-
se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
68
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Sendo o veículo utilizado para transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia para
seus filhos e para a mãe deles, existe sim interesse de LS na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
69
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
LS fez parte de um ato jurídico complexo que teve como essência e principal
objetivo possibilitar, sem risco de punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como
previsto na norma.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
1.
Assim, voto por manter LS – Locadora de Bens Ltda. como responsável solidária.
2. Do Recurso Voluntário apresentado por Atomização Ômega.
O recurso voluntário apresentado pela empresa autuada é tempestivo e preenche as
demais condições de admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Traz os seguintes aspectos principais:
Nulidade:
A recorrente requer a nulidade dos autos de infração e dos atos administrativos dos
quais decorreram a sua lavratura: “Ante o exposto, reitera-se o pleito de reconhecimento das
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
70
nulidades dos fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal, de modo que requer que seja
declarada a nulidade dos atos administrativos dos quais decorreram a lavratura dos referidos
Autos de Infração, ante os vícios de (i) finalidade, ao passo que o relatório fiscal é por vezes
contraditório; (ii) motivo, que pela forma subjetiva como tudo é concluído; (iii) objeto, ao passo
que não é claro qual motivo que ensejou a atuação, se a falta de comprovação de entrada de
mercadoria, ou a efetiva entrada de mercadoria”. Discorre que a fiscalização foi “imbuída do
animus de autuar e se pautou em ideias subjetivas”, pautou-se em presunções e que as
conclusões da autoridade fiscal foram arbitrárias.
Não assiste razão à recorrente.
O relatório fiscal apresenta a motivação da ação fiscal desde os seus parágrafos
iniciais, como descrito abaixo:
O sujeito passivo foi fiscalizado pelo motivo de terem sido detectadas,
na base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB - referentes
aos anos-calendário 2017 e 2018, compras de lingotes de alumínio de contribuintes
suspeitas de serem constituídas apenas com a finalidade de emitirem notas fiscais
(noteiras). Havia também indícios de vendas simuladas de sucata para três
contribuintes, suspeitas de terem sido constituídas somente para receber vendas
simuladas com o objetivo de dar baixa no estoque de sucatas de alumínio e criar
recursos (caixa) para pagar as compras simuladas de lingotes de alumínio.
As fornecedoras de lingotes de alumínio abaixo relacionadas e suas
filiais foram consideradas suspeitas de serem “noteiras” por motivos diversos, como
não possuírem movimentação financeira compatível, por declararem e efetuarem
recolhimentos de tributos incompatíveis com as vendas, não possuírem número de
funcionários compatíveis com a movimentação ou por comercializarem com outras
suspeitas de serem “noteiras”.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade do lançamento, decisão recorrida ou de atos e
termos lavrados:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Os autos de infração, acórdão e todos os termos lavrados durante a ação fiscal
foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito
de defesa.
Não ocorreu, no presente caso, a adoção de nenhuma presunção – pelo contrário,
as conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação mencionada
nos autos de infração e relatório fiscal.
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
71
Por fim, não existe nenhuma obrigatoriedade de se “visitar todas as empresas
envolvidas in loco”. Em muitos casos (que não o presente, onde a fiscalização esteve presente nos
2 estabelecimentos da autuada) não existe tal visita nem mesmo junto à própria empresa
fiscalizada - sendo comuns ações fiscais realizadas totalmente à distância - quanto mais em todas
as empresas com as quais a empresa sob fiscalização mantém algum real ou suposto
relacionamento comercial.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram detalhadamente descritos
nas peças fiscais (relatório fiscal e autos de infração), sendo elaborados demonstrativos que
apontaram as bases de cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram, também,
demonstradas as devidas correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos).
Tanto a empresa autuada como os 8 responsáveis solidários foram devidamente
cientificados de todos os atos e apresentaram tempestivamente impugnações e - no caso da
empresa e de seu sócio administrador, recursos voluntários, que foram todos aceitos, não
existindo, assim, nenhuma forma de cerceamento de defesa.
Afasta-se, assim, as alegações de nulidade suscitadas pela recorrente.
Mérito
Com relação ao mérito da questão, a recorrente apresenta as seguintes
considerações principais:
- a inconstitucionalidade da multa qualificada de 150%
- os limites da aplicação da multa isolada do art. 572,II do RIPI
- a recorrente foi acusada de ter se relacionado com empresas “noteiras”
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
72
- a alegação de que tais empresas não teriam fundição ou consumo de energia
elétrica não lhe dizem respeito
- o que cabia à recorrente era consultar a documentação fiscal das fornecedoras,
receber as mercadorias e pagá-las – o que foi feito
- os representantes da recorrente não compareceram aos espaços físicos das
fornecedoras para verificar o que possuíam em suas estruturas
- a recorrente adquiriu lingotes de alumínio, caracterizados como insumos
indispensáveis ao seu processo industrial
- os lingotes passaram por processo de industrialização
- os documentos colacionados aos autos são capazes de comprovar a idoneidade
dos serviços de transporte de lingotes prestados pela empresa Rhodoamil
- a empresa não modificou a base de cálculo do IPI e não agiu com fraude
- a recorrente comprovou o recebimento de mercadorias de Eloir Felipe Andrioli
Polato por meio de tíquetes de pesagem, conhecimentos de transporte, comprovantes de
pagamento e escrituração
- não cabe à recorrente responsabilização sobre ausência de registro de Eloir junto
ao estado de Santa Catarina
- foge da alçada da recorrente qualquer aspecto relativo às operações de Target –
se ela possuía ou não fornos de fundição, de quem ela adquiriu lingotes, etc. Rhodoamil foi a
transportadora das mercadorias fornecidas por Target
- com relação a Alcobron, não há qualquer legislação federal que preveja o
destaque dos canhotos das notas fiscais
- relativamente à Conny, questões como se possui forno de fundição, quem são
seus fornecedores, se ela recolhe ou não IPI dizem respeito apenas à própria Conny; parte do
transporte foi feito pela Rhodoamil e parte por GS Metais; documentos emitidos com informação
de “lata prensada” são raros; destaque de canhotos não é obrigatório e toda a contabilização das
operações na recorrente está correta
- a informação incorreta de ‘latas prensadas” em tíquetes de pesagem relativos à
empresa B N Comércio também ocorreu em raros casos
- por não ser sua atribuição, a recorrente deixa de tecer comentários sobre
fornecedores de All Recicla, que também utilizou transportes de Rhodoamil; alguns erros em
tickets de pesagem emitidos com dias incorretos ocorreram em função de erros de funcionários e
All Recicla estava apta em 2017 e 2018
- com relação a C.F Montagner, ocorreria a venda de sucata de alumínio e a compra
de lingotes; a recorrente se limita à discussão sobre compra de lingotes pois o escopo é a glosa de
Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
73
IPI, não é da competência da recorrente discorrer sobre relacionamento com empresas inaptas e
com recolhimento de tributos da fornecedora e a regularidade das operações está provada pelas
cópias de notas fiscais de entrada, de tíquetes de recebimento, conhecimentos de transporte,
comprovantes de pagamento e respectiva contabilização
- a recorrente não pode ser responsabilizada em relação às atividades econômicas
atreladas ao CNPJ do fornecedor Colosso
- a recorrente é adquirente de boa-fé
- os documentos fiscais e contábeis foram todos disponibilizados
- em foto realizada no dia 16/09/20 existem lingotes de alumínio na empresa filial
- houve a comprovação do negócio propriamente dito
- a recorrente é contribuinte de boa-fé
Não assiste razão à recorrente.
O ponto central para decisão sobre os lançamentos IPI é a conclusão sobre se os
lingotes de alumínio efetivamente existiram e se foram mesmo adquiridos pela empresa,
conforme alegado pela recorrente, já que, em caso afirmativo, os créditos de IPI existem e são
legítimos e os autos não devem ser mantidos. Pelo contrário, se os lingotes não existiram e se as
operações foram fraudulentas, como afirma a fiscalização, os créditos efetivamente devem ser
glosados e os autos de infração devem ser mantidos. Da mesma forma, a multa isolada deve ser
mantida se as saídas de sucatas de alumínio forem efetivamente fraudulentas, como afirma a
fiscalização.
Trata-se, assim, basicamente de matéria de fato e não de matéria de direito.
Pois bem: a empresa insiste que efetuou as operações. Para tanto, argumenta que
apresentou a respectiva documentação e escrituração. Reitera que não pode ser responsabilizada
por eventuais problemas dos fornecedores e que é adquirente de boa-fé.
Ocorre que são justamente os documentos que servem como base para a defesa da
recorrente que estão sendo questionados pela fiscalização, com fundamento em vários elementos
obtidos durante a ação fiscal. Não apresenta maiores informações sobre as operações de saídas de
sucatas, porém nem as notas fiscais de entrada, emitidas por empresas com fortes características
de “noteiras”, nem os conhecimentos de transporte, emitidos por empresa suspeita de não ter
feito o transporte dos lingotes, seriam documentos hábeis para validar as operações.
A empresa que teria feito o transporte das mercadorias é a Rhodoamil.
Diferentemente do que aconteceu com os documentos de recebimento de matérias
primas transportadas por outras empresas, nos casos onde a transportadora era a Rhodoamil não
existiam, junto com as notas fiscais, o respectivo conhecimento de transporte, identificação do
veículo e do motorista que teriam realizado o transporte – uma prática bastante incomum, já que
tais informações são básicas num serviço de transporte.
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
74
Em diligência efetuada junto à transportadora, o responsável também não sabia
informar quem seriam os motoristas e nem os seus contatos e tampouco quais foram os veículos
utilizados no transporte. No mesmo dia da diligência, foram emitidos conhecimentos de
transporte para a recorrente e o responsável - no próprio dia, saliente-se - não tinha o menor
conhecimento disso.
Além de estar irregular, por não possuir registro para transporte de cargas
atualizado, a transportadora emitiu diversos conhecimentos de transporte com hora posterior à
hora do tíquete de recebimento das mercadorias na remetente. Emitiu, ainda, centenas de
conhecimentos de transporte com data de emissão e de autorização de uso posteriores à do
recebimento pela recorrente. Ou seja: centenas de documentos de transporte foram,
reiteramente, emitidos posteriormente ao recebimento das mercadorias pela empresa autuada.
A recorrente não traz, no recurso, absolutamente nenhuma justificativa para a
ocorrência de tal situação, limitando-se a citar, de forma indireta, que “houve um erro sistêmico
quanto às datas e horários cadastrados no momento da pesagem”.
Por todos os motivos listados acima, é inegável que os documentos não podem ser
considerados idôneos para comprovar o efetivo transporte dos lingotes.
Tão emblemático quanto o transporte é a divergência de informações no momento
da entrada das mercadorias na empresa recorrente. Em dezenas de casos, a informação constante
nos tickets de pesagem descrevia a mercadoria como “lata prensada”, sendo que a nota fiscal
referia-se a “lingotes de alumínio”.
Na sua peça, a empresa credita essa divergência de informações a erros dos seus
funcionários e salienta que foram “apenas” 21 casos levantados pela fiscalização.
Não é crível, porém, que funcionários que trabalham rotineira e exatamente na
área de recepção de materiais vejam, diante dos seus olhos, uma pilha de lingotes de alumínio e
se confundam com latas prensadas.
Um lingote de alumínio, conforme pode ser visto abaixo, é completamente
diferente de uma lata prensada:

Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
75
Diversamente do alegado pela empresa, cometer o mesmo erro grotesco 1, 2,
3...21 vezes não representa “poucos casos”. É algo muito significativo.
Mais um aspecto que chama muito a atenção é que nas primeiras diligências
efetuadas pela fiscalização nos 2 estabelecimentos da recorrente, não foram encontrados lingotes
de alumínio nos estoques de matérias primas, apesar de teóricas entradas conforme as notas
fiscais. Nos estoques encontrados nas empresas existiam, fundamentalmente, muita sucata de
alumínio, fardos de sucata de folhas de alumínio e diversos sacos de alumínio atomizado
produzido, mas não lingotes de alumínio.
As empresas que emitiram as notas objeto do lançamento de PIS/Cofins e que
possuem fortes características de empresas consideradas “noteiras” são: Conny Comércio de
Materiais Elétricos e Metais EIRELI, B. N. Comércio de Metais EIRELI, ALL Recicla Comércio,
Fundição de Metais e Transportes EIRELI, C. F. Montagner Metais, Eloir Felipe Andrioli Polato
EIRELI, Target Importação e Exportação, Transportes e Comércio de Metais EIRELI. A recorrente
teria adquirido dessas empresas R$194.575.634,00 em lingotes de alumínio nos anos de 2017 e
2018.
As características das “noteiras” são, dentre outras, ausência de parque industrial e
de funcionários para produção de lingotes de alumínio, relacionamento com empresas cuja
inscrição no CNPJ foi declarada inapta, não apresentarem consumo de gás ou energia elétrica para
fundição do metal e não recolhimento de tributos.
A recorrente alega que nenhum desses fatores lhe diz respeito, que nenhum
representante seu visitou as instalações dos fornecedores e que agiu de boa-fé, não cabendo a sua
responsabilização pela falta de estrutura de seus fornecedores. Entendo que tais alegações são
muito simplistas considerando os elevados valores envolvidos. É de se supor que se as operações
tivessem efetivamente acontecido, existiria um pouco mais de cuidado e preocupação, até para
se verificar se realmente as fornecedoras teriam capacidade de cumprir os prazos acordados e
atender os níveis de qualidade necessários.
Por fim, importante citar julgamento bem recente da Primeira Turma da Segunda
Cãmara da Primeira Seção deste CARF (sessão de 13/03/24) relativa a recurso voluntário
apresentado por Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda, que trata de situação
semelhante à presente.
Trata-se de lançamento onde a fiscalização constatou que a empresa auditada
realizou muitas compras de matéria-prima de empresas comprovadamente inidôneas, por
emitirem notas fiscais para operações comerciais fictícias.
No julgamento de Metalur não houve nenhuma dúvida com relação à fraude das
operações – e sim apenas divergências com relação à responsabilidade tributária, conforme
disposto abaixo:
Processo no 15746.720422/2021-91
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
76
Recurso Voluntário Acórdão no 1201-006.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de março de 2024
Recorrente METALUR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do
administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do artigo
135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida
para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias
suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o
chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial entre o contribuinte e terceiros viola o princípio da
entidade e demonstra a inexistência de limites materiais entre estes, autorizando
a atração de todos para o mesmo polo da relação jurídica tributária, por meio do
artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. ALCANCE.
A imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN alcança todo o
crédito tributário exigido do contribuinte, inclusive a sanção pecuniária, pois
coloca o imputado no mesmo polo do contribuinte, na relação jurídica tributária,
não havendo que se falar em responsabilidade parcial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2013,
2014 MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de obter
vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
Fl. 10021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
77
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o artigo 149, VII,
do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente
comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais
lançamentos decorrentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e do responsável
tributário Ronaldo José Vicintin, para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o
índice da qualificação da multa de ofício para 100% e (ii) pelo voto de qualidade,
em dar parcial provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários
Alexandre Bento de Carvalho Vicintin, Renata Vicintin Vickers e Bianca Vicintin
Abud, também para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da
qualificação da multa de ofício para 100%, vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que
afastavam as responsabilidades tributárias. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Entendo, nesse contexto, que não existe comprovação da existência, aquisição e
entrada dos lingotes de alumínio em estabelecimento da recorrente e que, pelo contrário, foram
utilizadas notas fiscais e conhecimentos de transporte inidôneos, não cabendo, então,
creditamento de IPI nessa situação.
Com relação ao auto de infração de multa regulamentar, adoto trecho da decisão
recorrida que trata especificamente dessa questão:
O Auto de Infração da multa regulamentar prevista no inciso II do art. 572 do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, também deve ser mantido. Neste
caso a infração diz respeito não apenas às NF de entradas fraudulentas que motivaram o Auto da
multa proporcional de 150%, tratada mais acima, mas também as NF de saídas fictícias de sucatas
de alumínio.
Como assentado no item 112 do RF, no tocante às supostas saídas a contribuinte
“apenas emitiu NF-e (nada saindo, apenas para gerar recursos financeiros/caixa para pagar as
Fl. 10022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
78
compras fictícias de lingotes de alumínio e baixar o estoque de sucatas de alumínio), relacionadas
nas planilhas constantes em formato não paginável (formato MICRO-SOFT/EXCEL)”.
A base de cálculo da penalidade regulamentar está devidamente demonstrada no
mesmo item (12) do RF, somando-se aos valores da NF de entradas de lingotes de alumínio os das
NF de saídas de sucatas de alumínio. O valor da multa isolada, por sua vez, corresponde a 100% do
valor das mercadorias constantes das Notas Fiscais inidôneas, nos termos do art. 572, II, do
RIPI/2010, cuja redação é a seguinte:
Art.572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei
n o 400, de 1968, art. 1o , alteração 2a ):
(...)
II-os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do
imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
O art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964, base legal do art. 572, II, acima, prescreve:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:(Vide Decreto-Lei no 326, de
1967)
(...)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda
que a nota se refira a produto isento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
A contribuinte, além de não comprovar as entradas e saídas em questão, afirma que
“Ademais, a multa foi aplicada sobre os valores comerciais de TODAS as notas fiscais de saída e de
entrada do período, OU SEJA, ABARCAM TANTO AS OPERAÇÕES TIDAS COM OS FORNECEDORES E
ADQUIRENTES EM QUESTÃO, QUANTO AOS DEMAIS!”. Todavia, o erro apontado não ocorreu,
conforme o demonstrativo que consta no item 112 do RF, onde constam apenas compras e vendas
fictícias e que, por sinal, não é refutado diretamente por nenhuma das peças impugnatórias.
Se tivesse sido comprovado algum erro na base de cálculo da multa regulamentar, o
que seria simples porque bastaria à contribuinte informar alguma NF computada indevidamente
(dentre “TODAS as notas fiscais de saída e de entrada do período”), a correção podia ser feita
Fl. 10023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
79
neste julgamento. Mas a alegação posta na peça impugnatória da contribuinte é desacompanhada
de qualquer valor ou documento fiscal, apresentando-se por demais genérica.
Quanto à alegação da contribuinte no sentido de “EVIDENTE CARÁTER BIS IN” da
multa regulamentar, é improcedente. Inexiste a duplicidade apontada porque as hipóteses de
incidência são distintas: a penalidade isolada decorre da emissão irregular de notas fiscais (fora
das hipóteses legais), enquanto a autuação do IPI (principal) com multa ofício se deve à utilização
de créditos básicos indevidos sobre compras simuladas de lingotes de alumínio.
Os aspectos materiais das duas hipóteses são inconfundíveis, bem como seus
valores, sendo que a multa isolada corresponde a 100% do valor indicado nas notas fiscais,
enquanto a multa de ofício corresponde a 150% dos créditos indevidos.
Destarte, a infração do referido art. 572, II, do RIPI/2010 é totalmente distinta
daquela decorrente da utilização dos créditos indevidos do IPI, pelo que soa desarrazoado o
argumento no sentido de que haveria incidência bis in idem e os dois Autos de Infração devem ser
mantidos.
Multas
A recorrente ainda alega que:
- a multa qualificada deve ser afastada já que não houve ato fraudulento
- a multa deve ser reduzida a 100% do tributo devido, já que não pode ter o efeito
de confisco
- a multa regulamentar isolada do art. 572, II somente seria aplicável nos casos de
simulação fiscal acerca da mercadoria que teria entrado ou saído do estabelecimento comercial
- houve dupla aplicação de multas, uma vez que foram aplicadas 2 multas partindo
da presunção de fraude.
Assiste razão à recorrente com relação à redução de multa qualificada a 100%.
Conforme disposto no item anterior, o ato fraudulento está caracterizado. Por esse
motivo, a multa qualificada e a multa isolada não devem ser afastadas.
Como descrito no item anterior, também não se trata de dupla aplicação de multas,
já que a multa qualificada de 150% refere-se à glosa de créditos de IPI na entrada de supostos
lingotes de alumínio e a multa isolada refere-se a supostas saídas de sucatas de alumínio, sendo
que em ambos os casos foi utilizada documentação inidônea.
O recorrente afirma, ainda, que a exigência de multa de ofício qualificada de 150%
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
A multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por considerá-la
confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
Fl. 10024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
80
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à
Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada
no Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
Fl. 10025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
81
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
A presente qualificação da multa de ofício no lançamento de IPI deve, então, ser
exigida no percentual de 100%.
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário da empresa apenas para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada, aplicada no
auto de infração do IPI com a alíquota de 150%, para 100%.
3. Do Recurso Voluntário apresentado por Luiz Garcia de Mello.
O recurso voluntário apresentado por Luiz Garcia é tempestivo e preenche as
demais condições de admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
O recurso voluntário apresentado por Luiz Garcia tem os seguintes aspectos
principais:
- Nulidade do auto de infração
- Questões sobre a solidariedade passiva
Esses tópicos podem ser resumidos nos seguintes argumentos:
Resta assim, patente a nulidade do auto de infração por vício de
motivação/fundamentação, já que a D. Autoridade Fiscal deixou de apontar/descrever,
ainda que minimamente, o interesse jurídico do Recorrente, requisito indispensável
para a caracterização da responsabilidade pessoal prevista no artigo 124, inciso I, do
CTN.
Como já demonstrado acima, a responsabilização do Recorrente com
base no art. 124, I, do CTN é totalmente descabida, pois não foi demonstrado e, de
fato, não há nenhum interesse jurídico nos fatos autuados por parte do Recorrente.
Tal fato, por si só, já seria suficiente para determinar a imediata
exclusão do Recorrente como responsável solidário. Contudo, para que não reste
dúvida quanto a improcedência das alegações deduzidas pela D. Autoridade Fiscal, o
Peticionante evidencia, também, a ausência de qualquer ato fraudulento.
Em que pese a relação existente entre o Recorrente e a Ômega, cogitar
que tal fato é suficiente para imputar a responsabilidade tributária é simplesmente
ignorar todo o regramento jurídico tributário, uma vez que a Ômega detém
personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do seu sócio.
Fl. 10026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
82
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a
nulidade do auto de infração por falta de motivação/fundamentação, tendo em vista
que a D. Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar/descrever, ainda que
minimamente, a infração que supostamente teria dado suporte à responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se admite
apenas a título argumentativo, REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE
RECURSO, para que seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente, tendo
em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato gerador, assim como
qualquer conduta fraudulenta por parte dele.”
Não assiste razão ao recorrente.
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, o assunto já foi objeto de
análise no item 2, relativo ao recurso apresentado pela empresa autuada. Assim, não será
novamente aqui tratado.
Quanto à solidariedade passiva, fundamental destacar que Luiz Garcia de Mello é o
sócio administrador de Ômega.
Não se trata, assim, de qualquer sócio, que pudesse, eventualmente, nem ter papel
gerencial ou poder de decisão nas empresas. É, reconhecidamente, o sócio principal e
administrador da empresa. O interesse de Luiz Garcia era total e direto em todas as operações
descritas no processo e neste voto.
Na condição de administrador, poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das
infrações constatadas.
Não é plausível admitir que o sócio administrador da empresa não tivesse
conhecimento das operações que eram feitas por ela. Pelo contrário, existem no processo
inúmeros documentos que demonstram que as operações eram acompanhadas e de pleno
conhecimento do recorrente. Abaixo, apenas um de várias dezenas de cheques assinados por ele,
demonstrando que ele participava ativamente dos aspectos técnicos e do dia-a-dia das operações:

Fl. 10027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
83
As penalidades previstas na lei tributária comunicam-se aos sócios
administradores, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa. Não só a
pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária, incluindo-se as
penalidades de caráter moratório, mas também os sócios administradores, pois são decorrentes
do inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente em lei.
Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa
jurídica quanto aos tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade
tributária. A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
Esse é o entendimento deste CARF em situações semelhantes, conforme exemplo
de acórdão abaixo:
Número do processo: 13502.720754/2011-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed May 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI. INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos do
CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado não apenas ostentava a condição de
administrador de fato da empresa (preposto), mas detinha conhecimento e sabia o
que ocorria, portanto tinha consciência do valor da receita e tirou proveito dos lucros
auferidos.
Assim, voto por manter Luiz Garcia de Mello como responsável solidário.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Ofício para, no mérito, dar provimento
no sentido de MANTER como responsáveis solidários Júlia Cañada de Mello, Marina Cañada de
Mello Leite, André Cañada de Mello, Salete do Valle Cañada, Samauma Investimentos e
Participações Ltda. e LS – Locadora de Bens Ltda., permanecendo excluída, no que se refere ao
Recurso de Ofício, apenas a responsabilidade solidária de M5 Administração de Bens Sociedade
Fl. 10028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.785 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720245/2021-43
84
Simples. Conheço também dos Recursos Voluntários interpostos pela empresa Atomização de
Metais Ômega Eirelli e pelo responsável solidário Luiz Garcia de Mello, afastando as arguições de
nulidades suscitadas para, no mérito, dar provimento apenas para reduzir o percentual da multa
de ofício qualificada, aplicada no auto de infração do IPI com a alíquota de 150%, para 100%. É
como voto.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 10029
DF CARF MF
Original